Tribunal: CARF
Processo: 11624.720078/2019-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014, 2015
NULIDADE DO LANÇAMENTO POR CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL DO TERMO DE DISTRIBUIÇÃO E PROCEDIMENTO FISCAL - TDPF. PORTARIA RFB No 1687, DE 2014. VIGÊNCIA À ÉPOCA DOS FATOS DISCUTIDOS.
Os termos instrumentais emitidos para planejamento das atividades fiscais, tal qual o Termo de Distribuição e Procedimento Fiscal - TDPF, Mandado de Procedimento Fiscal - MPF e afins, são instrumentos de controle e coordenação internos de trabalho da administração tributária, razão pela qual eventuais inconsistências ou vícios na sua emissão e/ou execução podem ser sanados no contexto geral do lançamento, não ocasionando presunção de nulidade, salvo se demonstrado efetivo prejuízo dos interessados.
OMISSÃO DE RECEITA POR SUBFATURAMENTO. ALEGADA REDUÇÃO INDEVIDA DO VALOR DA OPERAÇÃO COM TERCEIROS PELA PRÁTICA DE PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO ENTRE EMPRESAS RELACIONADAS. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE, SIMULAÇÃO, CONLUIO OU QUALQUER PATOLOGIA DOS ATOS JURÍDICOS PRATICADOS, PORQUANTO AUSENTES ELEMENTOS FÁTICOS COM COMPROVEM A SUPOSTA PRÁTICA DO SUBPREÇO TENDENTE A REDUZIR ARTIFICIALMENTE A RECEITA TRIBUTÁVEL.
Conquanto o contribuinte demonstre e justifique a regularidade dos preços praticados, cabe ao Fisco esclarecer e comprovar os fatores que tornariam inadequada a respectiva relação comercial, a fim de se justificar a alegação de prática de subfaturamento que pretenda reduzir artificialmente a receita tributável, inadmitindo-se que o lançamento de tributos seja pautado por ilações não comprovadas em elementos de prova que confirmem a pretensa prática de ilícito.
A falta de balizas objetivas na indicação de critério econômico que atribua ao contribuinte o descumprimento de obrigação tributária torna insuficiente a determinação da matéria tributável, tornando insubsistente o lançamento. Tratando-se de questão que implica na prática, em tese, de crime contra a ordem tributária, a atribuição de artificialidade de operações comerciais não pode ser presumida por critérios genéricos do agente da administração tributária que não aponte em que medida o preço torna-se subpreço entre negócios realizados por partes relacionadas. Tais elementos compõe o cerne da comprovação da relação jurídica tributária e são requisitos materiais essenciais à constituição do crédito tributário, devendo ser eficientemente configurados e demonstrados durante o ato do lançamento, sob pena do mesmo ser viciado.
O combate à artificialidade de mecanismos jurídicos apontados pela administração tributária para coibir a evasão fiscal é importante e deve pautar a proteção à legalidade e à boa-fé das relações jurídicas, mas não autoriza a administração tributária a valer-se de presunções genéricas para pretender alcançar fatos econômicos relacionados ao contribuinte, atribuindo-lhe a pecha da simulação, fraude, conluio, abuso de direito, artificialidade de condutas ou falta de propósito.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR INTERESSE COMUM. AFASTAMENTO EM RAZÃO DE INOCORRÊNCIA PRÁTICA DE ATO INTENCIONAL DE TERCEIRO RELACIONADO AO FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA OU À CONDUTA INFRACIONAL PRATICADA POR CONTRIBUINTE. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE COMUM PREVISTA NO ART. 124, I, DO CTN.
Afasta-se a responsabilidade tributária de terceiro que não pratica ato intencional que revele interesse comum com a situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. O que define a atração da responsabilidade solidária pela existência de interesse comum demanda que se confirme a prática de ato consciente para ocultar a real intenção de realizar negócios injustificáveis e irreais, a fim de modificar características do fato gerador ou impedir seu conhecimento.
O Parecer Normativo Cosit/RFB no 04/18 afasta o interesse comum atribuído a terceiro não identificado com a alegada prática de atos ilícitos, de forma que se faz necessário demonstrar que o mesmo tem vínculo com o ilícito e com a pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição, comprovando-se o nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.
Não há interesse comum nos casos que não houve relação entre o fato gerador e a conduta praticada por terceiro, quando esse não atuar de forma direta ou indireta para realizar atos que resultem na situação que constitua fatos jurídicos ou infracionais, quando sua participação não for determinante nem cause nenhum vínculo com o ilícito ou com o nascimento da obrigação tributária e quando não houver elemento intencional que revele interesse jurídico ou econômico com o fato objeto do lançamento.

Inteiro teor:
S1-C 1T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11624.720078/2019-41
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1102-001.342 – 1a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de maio de 2024
Recorrentes
BAYONNE COSMETICOS LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014, 2015
NULIDADE DO LANÇAMENTO POR CERCEAMENTO AO DIREITO DE
DEFESA.
ALEGAÇÃO
DE
VÍCIO
FORMAL
DO
TERMO
DE
DISTRIBUIÇÃO E PROCEDIMENTO FISCAL - TDPF. PORTARIA RFB
No 1687, DE 2014. VIGÊNCIA À ÉPOCA DOS FATOS DISCUTIDOS.
Os termos instrumentais emitidos para planejamento das atividades fiscais, tal
qual o Termo de Distribuição e Procedimento Fiscal - TDPF, Mandado de
Procedimento Fiscal - MPF e afins, são instrumentos de controle e
coordenação internos de trabalho da administração tributária, razão pela qual
eventuais inconsistências ou vícios na sua emissão e/ou execução podem ser
sanados no contexto geral do lançamento, não ocasionando presunção de
nulidade, salvo se demonstrado efetivo prejuízo dos interessados.
OMISSÃO
DE RECEITA POR
SUBFATURAMENTO.
ALEGADA
REDUÇÃO INDEVIDA DO VALOR DA OPERAÇÃO COM TERCEIROS
PELA PRÁTICA DE PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO ENTRE
EMPRESAS
RELACIONADAS.
INEXISTÊNCIA
DE
FRAUDE,
SIMULAÇÃO, CONLUIO OU QUALQUER PATOLOGIA DOS ATOS
JURÍDICOS PRATICADOS, PORQUANTO AUSENTES ELEMENTOS
FÁTICOS COM COMPROVEM A SUPOSTA PRÁTICA DO SUBPREÇO
TENDENTE
A
REDUZIR
ARTIFICIALMENTE
A
RECEITA
TRIBUTÁVEL.
Conquanto o contribuinte demonstre e justifique a regularidade dos preços
praticados, cabe ao Fisco esclarecer e comprovar os fatores que tornariam
inadequada a respectiva relação comercial, a fim de se justificar a alegação de
prática de subfaturamento que pretenda reduzir artificialmente a receita
tributável, inadmitindo-se que o lançamento de tributos seja pautado por
ilações não comprovadas em elementos de prova que confirmem a pretensa
prática de ilícito.
A falta de balizas objetivas na indicação de critério econômico que atribua ao
contribuinte o descumprimento de obrigação tributária torna insuficiente a
determinação da matéria tributável, tornando insubsistente o lançamento.
Tratando-se de questão que implica na prática, em tese, de crime contra a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11624.720078/2019-41
Fl. 2864
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1102-001.342 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720078/2019-41

ordem tributária, a atribuição de artificialidade de operações comerciais não
pode ser presumida por critérios genéricos do agente da administração
tributária que não aponte em que medida o preço torna-se subpreço entre
negócios realizados por partes relacionadas. Tais elementos compõe o cerne da
comprovação da relação jurídica tributária e são requisitos materiais essenciais
à constituição do crédito tributário, devendo ser eficientemente configurados e
demonstrados durante o ato do lançamento, sob pena do mesmo ser viciado.
O combate à artificialidade de mecanismos jurídicos apontados pela
administração tributária para coibir a evasão fiscal é importante e deve pautar a
proteção à legalidade e à boa-fé das relações jurídicas, mas não autoriza a
administração tributária a valer-se de presunções genéricas para pretender
alcançar fatos econômicos relacionados ao contribuinte, atribuindo-lhe a pecha
da simulação, fraude, conluio, abuso de direito, artificialidade de condutas ou
falta de propósito.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
POR
INTERESSE
COMUM.
AFASTAMENTO EM RAZÃO DE INOCORRÊNCIA PRÁTICA DE ATO
INTENCIONAL DE TERCEIRO RELACIONADO AO FATO GERADOR
DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA OU À CONDUTA INFRACIONAL
PRATICADA POR CONTRIBUINTE. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE
COMUM PREVISTA NO ART. 124, I, DO CTN.
Afasta-se a responsabilidade tributária de terceiro que não pratica ato
intencional que revele interesse comum com a situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal. O que define a atração da responsabilidade
solidária pela existência de interesse comum demanda que se confirme a
prática de ato consciente para ocultar a real intenção de realizar negócios
injustificáveis e irreais, a fim de modificar características do fato gerador ou
impedir seu conhecimento.
O Parecer Normativo Cosit/RFB no 04/18 afasta o interesse comum atribuído a
terceiro não identificado com a alegada prática de atos ilícitos, de forma que se
faz necessário demonstrar que o mesmo tem vínculo com o ilícito e com a
pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição, comprovando-se o
nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na
configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.
Não há interesse comum nos casos que não houve relação entre o fato gerador
e a conduta praticada por terceiro, quando esse não atuar de forma direta ou
indireta para realizar atos que resultem na situação que constitua fatos jurídicos
ou infracionais, quando sua participação não for determinante nem cause
nenhum vínculo com o ilícito ou com o nascimento da obrigação tributária e
quando não houver elemento intencional que revele interesse jurídico ou
econômico com o fato objeto do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, (i) por unanimidade de votos, não conhecer
do Recurso de Ofício; e (ii) por maioria de votos, em dar parcial provimento ao recurso
Fl. 2865
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1102-001.342 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720078/2019-41

voluntário, nos termos do voto do relator, acompanhando pelas conclusões o conselheiro Fenelon
Moscoso de Almeida e vencido o conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, que negava
provimento ao recurso voluntário. Manifestou intenção de declarar voto o conselheiro Fenelon
Moscoso de Almeida.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Souza – Presidente substituto
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fenelon Moscoso de
Almeida (suplente convocado(a)), Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Andre Severo Chaves,
Lizandro Rodrigues de Sousa (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Fernando Beltcher da
Silva, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Fenelon Moscoso de Almeida.
Relatório
01.
Trata-se de lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, referentes aos anos-
calendários de 2014 e 2015, pela alegada prática de subfaturamento de vendas que ensejou
omissão de receita, conforme razões da auditoria fiscal inserida no TVF de fls. 2/26.
02.
Extrai-se do acórdão recorrido os principais fatos e controvérsias em debate, razão
pela qual se reproduz uma parte de seu relatório, ao final complementado por esta Relatoria:
Trata-se de Auto de Infração, fls.02 a 26, lavrado contra a contribuinte, Bayonne
Cosméticos Ltda, e a responsável, Langon Cosméticos Ltda.
O citado auto combinado com o Termo de Responsabilidade Fiscal, fls. 02 a 26, exige o
recolhimento do crédito tributário no montante de R$ 89.208.516,59, assim discriminado:

No TVF, a Autoridade Fiscal apresenta a motivação dos lançamentos. Dele extraem-se as
observações e argumentos resumidos adiante:
A infração constatada foi omissão de receitas, por meio de subfaturamento nas vendas da
empresa Bayonne Cosméticos Ltda para a Langon Cosméticos Ltda e receita declarada mas
não oferecida a tributação quanto ao Pis e Cofins.
As intimações para a contribuinte Bayonne Cosméticos Ltda, tiveram como objetivo
justificar as alterações na estrutura dos preços de venda de seus produtos comparando
preços desde 2011 até 2015 e justificar as diferenças entre os valores declarados de
“Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno” e o que consta na contabilidade,
justificando a não inclusão destas receitas na base de cálculo de PIS e COFINS.
Fl. 2866
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1102-001.342 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720078/2019-41

Para a sociedade Langon Cosméticos Ltda, foi enviada intimação com o objetivo de obter
documentos sobre o desenvolvimento de produtos entre as empresas, Bayonne e Langon,
para avaliação da existência real dos serviços contabilizados como “Despesas Lançamentos
Produtos Inovação”.
Ambas as empresas não justificaram os serviços de desenvolvimento de produtos.
A Langon foi intimada a justificar as relações de preços entre os valores de venda da
Langon e os de suas compras da Bayonne. A empresa justificou com o aumento dos
fornecedores. Na sequência, a Autoridade Fiscal, para estabelecer uma comparação entre os
preços de venda da Bayonne para Langon, anos 2014 e 2015, fez uma amostragem com três
catálogos da RACCO MANIA, conforme copiado abaixo:

Para comprovar tais resultados, há ainda, anexos, arquivos “Comparação PREÇO
COMPRA LANGON com CATÁLOGO.xls”, “NFE LANGON 2014 PJ.xls” e “NFE
LANGON 2014 PF.txt”.
No título “APROVE”, a Autoridade Fiscal informa que, no processo administrativo no.
10980.723577/2014-64, houve autuação da contribuinte Associação Brasileira de
Promotores de Venda de Cosméticos (APROVE) na qual consta a Bayonne como
responsável solidário, uma vez que “está demonstrado através de documentos que havia
subfaturamento na emissão de notas fiscais de venda da Bayonne para as pessoas
jurídicas, conforme relatado nos itens 100 a 102”. Ainda, segundo o mesmo processo, “a
partir do 2o trimestre do ano calendário de 2011, o pagamento dos ganhos não era mais
realizado pela APROVE, mas pela Associação Brasileira Dos Consultores de Vendas de
Cosméticos, CNPJ 13.481.662/0001-72”.
Após isso, o Auditor Fiscal descreve as diligências realizadas nas pessoas físicas Marjori de
Oliveira Fernandes e Mariza Terezinha Bastos, ambas funcionárias da Langon e,
posteriormente da APROVE e da Associação Brasileira dos Consultores de Vendas de
Cosméticos – ABCVC.
No título “Lançamentos – Omissão de Receita de Serviços e Eventos”, o Auditor Fiscal
informa que ficou constatada divergência entre ECF e ECD. Na ECF, a contribuinte declara
uma “Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno” de R$ 9.607.646,10 e na ECD
o total de créditos levados ao resultado na conta “4101020001 – Receita Serviços e
Eventos” é de R$ 8.720.895,63. Fato confirmado pela impugnante na resposta ao TI04.
Assim, o valor da ECF, R$ 9.607.646,10, foi considerado como base de cálculo das
contribuições de PIS e COFINS nesta autuação. Não obstante a isso, a contribuinte,
Bayonne, nega a receita de serviços e afirma que tais valores são adiantamento de projetos.
A Autoridade Fiscal esclarece que a diferença de R$ 886.750,47, R$ 9.607.646,10 menos
R$ 8.720.895,63, foi lançada em dezembro de 2015.
Analisando ambas as contabilidades, a Autoridade Fiscal verificou que houve repasses
monetários a título de desenvolvimento de produtos e prestação de serviços, da Langon
para a Bayonne. No entanto, as empresas não responderam às intimações para
esclarecimento sobre seus contratos referentes ao desenvolvimento de produto, nem
prestaram demais esclarecimentos sobre o assunto.
Fl. 2867
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1102-001.342 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720078/2019-41

Ainda, a Autoridade Fiscal observou que consta, na contabilidade da Bayonne, recebimento
do total de R$ 12.600.191,30, sendo R$ 9.607.646,10 como receita de serviços ligados a
desenvolvimento de produtos e R$ 2.992.545,20 como adiantamento de projetos. À título
comparativo, para todo o ano de 2015, as despesas correntes com os empregados somam
R$ 10.682.526,81. Assim, o Auditor Fiscal conclui que o valor que a Bayonne recebeu para
prestar serviços é maior que toda sua força de trabalho operacional, com todos os gastos
incluídos, utilizada durante todo o ano de 2015.
No título “Omissão de Receitas na venda subfaturada - Lançamento anterior e
caracterização de venda subfaturada”, a Autoridade Fiscal verificou que a Bayonne foi
autuada pela prática de sonegação por meio de venda subfaturada, ano calendário 2010, no
processo administrativo no. 10980.720417/2015-44 e conclui que a prática continua uma
vez que a empresa manteve a mesma estrutura de preços desde 2011. Esse processo faz
menção a Ação de n° 0002306-30.2014.8.16.0001 proposta contra a Bayonne. O Auditor
Fiscal também cita o processo administrativo no. 10980.723577/2017-64 que faz uma
análise da denúncia anônima da citada ação judicial.
O Auditor analisou o processo administrativo no. 10980.720417/2015-44 e observou que tal
processo cita vendas subfaturadas ocorridas no ano de 2014. Após citações desse processo,
o Auditor Fiscal conclui que a Langon comprava o produto por 44,4% do valor do catálogo
e a Bayonne emitia sua notas fiscais de venda por 1/3 do preço real (venda subfaturada),
então a relação entre os preços de venda da Bayonne para a Langon, constantes nas notas
fiscais, em relação aos valores constantes nos catálogos RACCO MANIA seria de 14,8%.
No entanto, foram encontradas relações ainda menores, conforme tabela abaixo copiada:

Assim, a Autoridade Fiscal conclui que em 2014 e 2015 continuam a mesmas relações de
preços encontradas no procedimento administrativo, 10980.720.417/2015-44, ou seja,
continua a prática de subfaturamento.
Para exemplificar essa conclusão, a Autoridade Fiscal cita os seguintes exemplos, entre
outros: 1) Desodorante Creme Regulateur 60g, valor de venda da Bayonne, ano de 2014,
R$ 0,88, a partir de 21/02/2015, R$ 1,90, preço no catálogo, em 2014, de R$ 13,90; 2)
Produto Kajal Preto, valor de venda da Bayonne, ano de 2014, R$ 1,25, ano de 2015, R$
1,41, preço no catálogo, varia entre R$ 11,90 a R$ 13,90; 3); Bebida Overlove - 80G
(SACHE), valor de venda da Bayonne, ano de 2015, R$ 3,30, preço no catálogo, em 2015,
de R$ 19,90 a R$ 24,90; e 4) Eux Creme para Área Dos Olhos – 30G, era vendido pela
Bayonne por R$ 1,05 em 2014 e R$ 2,98 em 2015, aumento de 284%. Em 2014, a Langon
vendia este produto para pessoa física por R$ 19,96 e para pessoa jurídica por R$ 13,05.
Ainda, por meio da análise das notas fiscais, verificou que a Bayonne vende quase
exclusivamente para a Langon, ou outra empresa do mesmo grupo, sendo irrelevante a
venda para outras empresas. Conforme tabela abaixo, é possível comparar o preço da venda
da Bayonne, de 2011 a 2015:
Fl. 2868
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1102-001.342 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720078/2019-41

Há também, no TVF, uma comparação das vendas internas (CFOP 5000) e vendas
destinadas à exportação (CFOP 7000 - goza de benefícios fiscais), conforme tabela abaixo
copiada:

Quanto à venda de produtos destinados à exportação por valores superiores aos destinados
à venda interna, a contribuinte afirmou que isso se devia à tributação favorecida e “re-
design” dos produtos para exportação, no entanto, não apresentou documentos, valores ou
cálculos para demonstrar suas afirmações. Isso demonstra, segundo a Autoridade Fiscal,
que a contribuinte não precisa de incentivo fiscal para vender ao exterior. Quanto às
exportações, a Autoridade Fiscal concluiu que as vendas destinadas ao exterior não passam
pelo processo de subfaturamento.
Após as justificativas de erros nos códigos das mercadorias pela contribuinte. A Autoridade
Fiscal fez algumas correções. No entanto, a conclusão continuou a mesma, reajustes bem
maiores que a inflação para o ano de 2015. Nas palavras do Auditor:
Nesta fiscalização, trabalhou-se com grande quantidade de dados e apenas apontar
eventuais erros nos bancos de dados não é suficiente para o contribuinte justificar
as conclusões finais a que os dados consolidados nos fazem chegar. É preciso que,
além de apontar eventuais erros, o contribuinte prove que as conclusões a que
consolidação dos dados nos fez chegar seja inválida. Pouca coisa mudou após a
correção dos erros, permanecendo valores elevados de aumento de preços, muito
acima da inflação, não justificados pelo contribuinte.
No título “delimitação no tempo da venda subfaturada”, o Auditor corrigiu a tabela do
TI03 e fez uma nova tabela para demonstrar a evolução dos preços praticados pela
Bayonne, conforme abaixo:

Assim, o Auditor conclui que o aumento médio dos produtos ocorreu próximos à inflação
até o 1o trimestre de 2015 e depois passaram a aumentar acima da inflação, não sendo
apresentada qualquer justificativa para tal fato pelo contribuinte. Há anexos para comprovar
tal fato.
No título “resumo dos lançamentos – omissão de receita de serviços e eventos”, a
Autoridade afirma que aplicou a multa de ofício qualificada e majorada, em suas palavras:
Fl. 2869
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1102-001.342 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720078/2019-41

Aplicada a multa qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento) tem abrigo no
art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996, com percentual duplicado nos termos do §1o,
tendo em vista a ocorrência das hipóteses de evidente intuito de sonegação e de
conluio, conforme estabelecido no art. 71, I, e art. 72 da Lei no 4.502, de 1964, e
ainda a aplicação do § 2o do artigo 44 da Lei no 9.430,de 1996, pelo contribuinte
não responder aos Termos de Intimação e de Reintimação.
Já no título “omissão de receita na venda subfaturada”, o Auditor destaca as seguintes
evidências: 1o) no processo administrativo no 10980.720.417/2015-44, com Acórdão do
CARF no. 3302-002.377 ficou configurada autoria e materialidade da prática de sonegação
fiscal, com o subfaturamento e a utilização de “meia nota”; 2o) estrutura de preços de venda
da Bayonne é a mesma desde 2011, com mudança a partir de março de 2015; 3o) a relação
de preços dos produtos constantes no catálogo Racco Mania sobre os valores de venda da
Bayonne mantém a relação demonstrada no processo administrativo no
10980.720.417/2015-44, sendo que os preços dos produtos nas notas fiscais de venda eram
1/3 dos valores reais e cuja diferença retornava para a Bayonne através da APROVE; 4o)
houve a substituição da “função” da APROVE pela ABCVC; 5o) diligências com Marjori
De Oliveira Fernandes e Mariza Terezinha Bastos, funcionárias da Langon, afirmaram que
continuaram fazendo na ABCVC o mesmo trabalho que faziam na APROVE; 6o) “modus
operandi” se manteve constante e uniforme no tempo; e 7o) consta, na contabilidade da
Bayonne, recebimento do total de R$ 12.600.191,30, sendo R$ 9.607.646,10 como receita
de serviços ligados a desenvolvimento de produtos e R$ 2.992.545,20 como adiantamento
de projetos. No entanto, no ano de 2015, as despesas correntes com os empregados somam
R$ 10.682.526,81.
Após isso, o Auditor Fiscal elabora tabela com os valores consolidados das vendas e o valor
a lançar, conforme abaixo:

No título “das multas”, a Autoridade informa que a receita de serviços e eventos é utilizada
pela contribuinte na apuração do IRPJ na ECF. Portanto, reconhece as receitas que foram
omitidas na apuração do PIS e COFINS, cabendo a aplicação da multa qualificada e
majorada. Ainda, salienta que o intuito de sonegar ficou comprovado pelas evidências
apresentadas título “omissão de receita na venda subfaturada” e por tudo que já foi
comprovado nos processos 10980.720.417/2015-44 e 10980.723577/2014-64, sendo que
este último foi vinculado a este Processo, como prova.
Por fim, nos termos do art. 124, inciso I do CTN, o Auditor Fiscal responsabilizou a
empresa Langon Cosméticos Ltda.
03.
Após impugnação da contribuinte e da responsável solidária, a DRJ exonerou
parcialmente o crédito tributário, tendo excluído a multa agravada exigida no percentual de 225%,
em relação à infração de omissão de receita nos lançamentos de PIS e COFINS, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 2870
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1102-001.342 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720078/2019-41

Ano-calendário: 2014, 2015
SUBFATURAMENTO. Caracteriza omissão de receita ou de rendimentos a emissão de
nota fiscal com valor inferior ao da operação.
DECORRÊNCIA. O decidido para o lançamento de IRPJ se estende aos demais
lançamentos com os quais compartilhe o mesmo fundamento de fato, não havendo outras
razões de ordem jurídica que lhes determinem tratamento diverso.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014, 2015
NULIDADE. Além de não se enquadrar nas causas enumeradas no artigo 59 do Decreto no
70.235, de 1972, e não se tratar de caso de inobservância dos pressupostos legais para
lavratura do auto de infração, é incabível falar em nulidade do lançamento quando não
houve transgressão alguma ao devido processo legal.
DECADÊNCIA. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
Para fins de cômputo do prazo de decadência, todas as vezes que comprovadas as hipóteses
de dolo, fraude e simulação deve-se aplicar o modelo do inciso I, do art. 173, do CTN;
MULTA QUALIFICADA E MAJORADA DE 225%. Nos lançamentos de ofício, aplica-se
multa qualificada de 150% sobre a totalidade ou diferença do imposto não pago, quando
caracterizados os casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964. O
percentual deve ser
04.
Ante a exoneração de parcela do crédito tributário, a DRJ recorreu de ofício ao
CARF, tendo a contribuinte e a responsável solidária interposto recursos voluntários ao CARF
(fls. 2716/2779 e fls. 2782/2835), em que suscitam os seguintes pontos de defesa:
a) Nulidade do lançamento da CSLL por cerceamento de defesa, ante a omissão do
TDPF em indicar o tributo;
b) Nulidade material dos lançamentos por ausência de fundamentação legal, sob o
argumento de que os autos de infração não indicam a fundação legal quanto ao
arbitramento das receitas omitidas e dos valores tidos como subfaturados.
c) Nulidade dos lançamentos de IRPJ e CSLL por erro material de suas bases de
cálculo, ao fundamento de que seus parâmetros estariam equivocados. Alegam
que “tal erro decorreu do fato de não se atentar o resultado apurado pela
empresa antes da fiscalização, bem como não considerar os saldos de prejuízo
fiscal e base de cálculo negativa de CSLL de período anteriores”.
d)
Decadência do crédito tributário de PIS relacionado ao ano de 2015, por
entenderem que se aplica o art. 150, § 4o do CTN, porquanto se trata de tributo
sujeito ao lançamento por homologação, “e com isso claramente o prazo de 5
anos já se esvaiu para que a fiscalização fizesse o lançamento das quantias a
título de PIS, sendo que o último dia para a constituição de parte dos valores do
Auto, foi em 28.02.2020”.
Fl. 2871
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1102-001.342 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720078/2019-41

e)
No mérito, defendem a inexistência de subfaturamento por falta de prova
cabal, que torna impossível a presunção de omissão de receitas, entendendo que
os indícios são insuficientes para fundamentar a autuação.
f)
Nesse sentido, questionam qual seria o parâmetro de preço para justificar a
o pretenso subpreço e que “os indícios apontados pelo fisco são simplesmente
lançamentos anteriores, referente a 2010, mesmo comparando preços de 2011
com os de 2014, além de diferenças entre os preços de venda da Langon
(distribuidora) e a Bayonne (indústria)”.
g)
Controvertem o fato de que só é possível a presunção de omissão de
receita com base em subfaturamento quando ficar comprovado o valor
efetivamente pago na operação, o que não teria sido demonstrado.
h)
Quanto aos lançamentos de PIS e COFINS, aduzem que o alegado
subfaturamento de vendas à empresa LANGON só poderiam ser exigidos em
relação a 2015, uma vez que as demonstrações contábeis não registram operações
em 2014, bem como que os ingressos por prestação de serviços importam R$
9.607.646,10, valor inferior aos R$ 66.994.515,10 que foram considerados
subfaturados, argumentando que, “se os valores suspostamente subfaturados
voltaram como forma de receita de serviços, devidamente registrados na
contabilidade, não houve NENHUMA omissão de receita, pois tais serviços foram
oferecidos à tributação de IRPJ e CSLL, pois compuseram o resultado”.
i)
Apontam equívoco nos cálculos realizados pela fiscalização, porquanto a
diferença de preços praticados no exterior “não tem o condão de comprovar a
ocorrência de subfaturamento, tampouco tal estratégia comercial carece de
explicações ao fisco”.
j)
Irrelevância na variação de preços praticados com outros clientes entre
2014 e 2015 para comprovar o subfaturamento de preços, inexistindo provas do
mesmo, por entenderem que “a única forma de se comprovar o subfaturamento é
identificando o valor efetivamente praticado de uma operação e comparando com
o valor da nota fiscal. Não se admite presunção de subfaturamento. A presunção
é apenas de omissão de receita, mas a partir de um subfaturamento comprovado.
Mas, no caso em tela, o que se percebeu, foi uma inversão do ônus probatório em
relação ao preço. A fiscalização apenas presumiu que o valor real seria maior e
impôs ao contribuinte comprovar o contrário”.
k)
Apontam incoerências entre os lançamentos e o acórdão da DRJ em
processo diverso, sob o color de que, caso o subfaturamento de fato tivesse
ocorrido, a destinatária dos bens (LANGON) não teria amargado prejuízos no
período, além de controverter as margens de lucro presumida caso o sobrepreço
fosse real.
l)
Impossibilidade de utilização dos processos no 10980.723577/2014-64 e
10980.720417/2015-44 como parâmetro às autuações, argumentando que os
mesmos não têm vinculação com a presente análise, porquanto tratarem de partes
e fatos diversos, relacionados aos anos-calendários de 2010 e 2011. Por outro
Fl. 2872
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1102-001.342 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720078/2019-41

lado, informam que o processo no 10980.724526/2015-31 tratou dos mesmos fatos
e fundamentos ora apreciados, bem como também se referia ao ano-calendário de
2011 e às partes aqui recorrentes, tendo o CARF exonerado integralmente os
lançamentos.
m)
Improcedência dos lançamentos de PIS e COFINS sobre receitas e
serviços, sob o argumento de que “o auditor fiscal, ao presumir um
subfaturamento nas vendas na Bayonne para Langon, disse que estas receitas de
serviços eram o retorno dos valores supostamente subfaturados nas vendas. Mas,
por esta lógica utilizada pelo fiscal, está se tributando duas vezes a mesma
receita, pois os valores tidos como subfaturados também foram lançados como
receitas e base de Cálculo de PIS e COFINS. Em outras palavras, no momento
em que o fiscal presumiu um subfaturamento, lançou sobre estes valores PIS e
COFINS, pois presumiu omissão de receitas. E fundamentou este subfaturamento
no retorno dos valores para Bayonne na forma de Receita de Serviços. Sendo
assim, tais serviços tratam dos mesmos valores, seria a mesma receita, razão pela
qual não há que se falar em lançamento sobre o subfaturamento das vendas e
também sobre as receitas de serviços”.
n)
Contesta a qualificação da multa de ofício, em razão da inexistência de
causas para sua majoração e suscita a inconstitucionalidade da multa, por
considerá-la confiscatória.
o)
Adicionalmente, a responsável tributária defende o afastamento da
solidariedade que lhe foi importa, sob o argumento de que não contribuiu com a
alegada prática de subfaturamento, inexistindo nenhum tipo de interesse comum
entre as partes, inexistindo benefício para a recorrente na prática dos atos
informados pelo Fisco, além de que todas as operações estão regularmente
escrituradas e tributadas.
p)
Consta ainda pedido subsidiário da responsável tributária, caso mantidos
os lançamentos, para que sejam reconhecidos como custo os valores subfaturados,
sob o argumento de que, “se as vendas da Bayonne para Langon foram
subfaturadas, então o custo da Langon também estava subavaliado. E, ao cobrar
a omissão de receita na saída subfaturada, consequentemente deve-se considerar
o custo na adquirente, sob pena de se cobrar IRPJ e CSLL duas vezes sobre o
mesmo lucro”.
05.
Consta dos autos pedido derradeiro da contribuinte (fls. 2848/2851) a fim de que
seja baixado o Recurso de Ofício, porquanto não atendido o limite de alçada mínimo para
julgamento.
06.
É o relatório.

Voto
Fl. 2873
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1102-001.342 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720078/2019-41

Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
DO RECURSO DE OFÍCIO
07.
A decisão de primeira instância exonerou parcialmente os créditos tributários,
tendo reconhecido a decadência parcial do ano de 2014 e afastado a exigência da multa
qualificada (150%) de multa agravada (225%) em relação à omissão de receita do PIS e da
COFINS, nos seguintes termos (grifou-se):
Decadência
(...)
No caso dos autos, há duas situações distintas: 1a) omissão de receitas por meio do
subfaturamento; e 2a) omissão de receitas declarada.
Quanto à 1a autuação, omissão de receitas por meio do subfaturamento, a decadência deve
ser considerada pelas regras do art. 173, inciso I do CTN, porque houve a qualificação da
multa, nos termos do art. 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996, pelos motivos circunstanciados
no Termo de Verificação Fiscal, que evidenciaram a prática de fraude e conluio, resultando
em sonegação, imputação correta, como será demonstrado adiante. Além disso, pela
ausência de pagamento, também se aplica o art. 173, inciso I do CTN.
Nestas condições, o termo inicial para fins de contagem do prazo decadencial é o primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Em relação
ao ano-calendário de 2014, a contagem do prazo tem início em 1o de janeiro de 2015 e,
como termo final, 31 de dezembro de 2019. Portanto, tendo o lançamento se consumado
pela ciência dos interessados em julho de 2020, houve decadência apenas para o ano
calendário de 2014, devendo prevalecer a autuação para o ano calendário de 2015.
Quanto à 2a autuação, omissão de receitas declarada, a decadência deve ser considerada
pelas regras do art. 173, inciso I do CTN, porque não houve pagamento.
Nestas condições, o termo inicial para fins de contagem do prazo decadencial é o primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Em relação
ao ano-calendário de 2015, a contagem do prazo tem início em 1o de janeiro de 2016 e,
como termo final, 31 de dezembro de 2020. Portanto, tendo o lançamento se consumado
pela ciência dos interessados em julho de 2020, não há decadência para o ano calendário de
2015.
(...)
Multa de ofício qualificada
A impugnante salienta que não houve individualização das condutas que ensejariam a
duplicação da multa, nos moldes dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4502/64, e que tais valores
foram retirados da sua contabilidade. E que a majoração não deve ocorrer uma vez que a
própria resposta foi utilizada na autuação e não prejudicou o Fisco.
Quanto à apuração do IRPJ e CSLL, o intuito de fraudar ficou comprovado com a
exposição do "modus operandi" de subfaturamento, que se manteve constante e uniforme
no tempo, ao emitir notas fiscais para documentar operações mercantis em desacordo com o
valor real da operação de saída de mercadorias, o que afasta a possibilidade de ocorrência
de erro de fato. Ocorrendo, por consequência, a subsunção do caso concreto à hipótese de
incidência de sonegação, prevista no art. 71, inciso I da Lei no. 4502/64. Ainda, com a
Fl. 2874
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1102-001.342 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720078/2019-41

associação entre empresas do Grupo Racco, há caracterização de conluio, art. 72 também
da Lei no. 4502/64.
Quanto à arguição de nulidade da multa pelo seu caráter confiscatório, cumpre esclarecer
que a vedação constitucional é dirigida ao legislador. Tal princípio orienta a feitura da lei,
que deve observar a capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de
confisco. Não observado esse princípio, a lei deixa de integrar o mundo jurídico por ser
inconstitucional. É de se presumir, portanto, que a lei aprovada nos moldes constitucionais
tenha estabelecido multas dentro de limites aceitáveis.
Assim, a multa encontra embasamento legal, por conta do caráter vinculado da atividade
fiscal, e não pode ser excluída administrativamente se a situação fática verificada
enquadrar-se na hipótese prevista pela norma. Com efeito, nos termos do artigo 97, inciso
VI, do Código Tributário Nacional, somente a lei pode estabelecer as hipóteses de dispensa
ou redução de penalidades.
Não cabe, portanto, à autoridade administrativa apreciar argumentos que negam validade a
dispositivos legais regularmente inseridos no ordenamento normativo. Pelo exposto, voto
por manter a multa de ofício quanto à apuração do IRPJ e CSLL integralmente, no
percentual de 150%.
Quanto à apuração da COFINS e do PIS/PASEP referente à omissão de receita no
valor apurado de R$ 9.607.644, 73 (ressalta-se, apenas quanto a 2a autuação), não
ficou caracterizada ações da contribuinte que pudessem enquadrá-las nas infrações
descritas nos arts. 71, 72 ou 73 da Lei no. 4502/64, uma vez que as receitas foram
escrituradas, ECD, ainda que parcialmente, e oferecidas à tributação, por meio da
declaração ECF. Sendo assim, voto por não qualificar a multa de ofício referente a
esses valores no auto de infração da COFINS e do PIS/PASEP.
Multa de Ofício majorada
A Autoridade informa que a receita de serviços e eventos, R$ 9.607.646,10, é utilizada pelo
contribuinte na apuração do IRPJ na ECF. Portanto, reconhece as receitas que foram
omitidas na apuração do PIS e COFINS, cabendo a aplicação da multa qualificada de 150%
(cento e cinquenta por cento) com abrigo no art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996, com
percentual duplicado nos termos do §1o, tendo em vista a ocorrência das hipóteses de
evidente intuito de sonegação e de conluio, conforme estabelecido no art. 71, I, e art. 72 da
Lei no 4.502, de 1964, e ainda a aplicação do § 2o do artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996,
pelo contribuinte não responder aos Termos de Intimação e de Reintimação.
A impugnante salienta que não houve individualização das condutas que ensejariam a
duplicação da multa, nos moldes dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no. 4502/64, e que tais valores
foram retirados da contabilidade da impugnante. E que a majoração não deve ocorrer uma
vez que a própria resposta foi utilizada na autuação e não prejudicou o Fisco.
No TVF consta que a contribuinte confirmou a existência dos valores de receita da
prestação de serviços ao afirmar, no item ii, que “(...) sendo que na ECF da empresa foi
declarado, a Título de Receita de Prestação de Serviços no Mercado Interno, o valor
aproximado de R$ 9,5 milhões, e na ECD o total de crédito levado em consideração foi de
aproximadamente R$ 8,7 milhões para o ano calendário de 2015” e, no item iii, que
“Ocorre que, de fato existiu uma divergência entre ECF e ECD (...) ocorrido devido a uma
provável falha de parametrização na linha de receita não operacional, que deixou de
constar na totalização de receitas do ano de 2015”. Portanto, o valor correto das receitas
da prestação de serviços é R$ 9.607.646,10, valor que consta como base de cálculo do IRPJ
na ECF de 2015, foram considerados como base de cálculo dos lançamentos nos Autos de
Infração das contribuições de PIS e COFINS.
Fl. 2875
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1102-001.342 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720078/2019-41

Do relatado, verifica-se que a contribuinte, no curso da ação fiscal, embora somente após
reintimações, buscou prestar alguns esclarecimentos solicitados pelo autor do feito, ainda
que insuficientes para impedir a autuação. Ainda, o valor R$ 9.607.646,10, referente à
receita de serviços e eventos, foi retirado da declaração/contabilidade da autuada.
Dessa forma, voto por exonerar a multa majorada quanto à Cofins e ao PIS/PASEP.
Assim, com a redução da multa nos moldes citados nesse título e no anterior, os
valores autuados devem ser reduzidos, conforme abaixo:

(...)
CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por julgar parcialmente procedente a impugnação, para:
 indeferir preliminares de nulidade,
 declarar a decadência para o auto de Pis/Pasep referente ao ano de 2014 apenas
devendo prevalecer a autuação para o ano calendário de 2015, nos moldes da tabela do
Anexo abaixo;
 confirmar a responsabilidade de Langon Cosméticos Ltda, responsável solidário
devidamente identificado no Termo de Sujeição Passiva,
 manter, integralmente, o crédito tributário exigido relativo ao IRPJ e à CSLL, inclusive
multa de ofício no percentual de 150%;
 manter a multa de ofício de 150% nos autos de Pis e Cofins quanto à infração omissão de
receitas por meio do subfaturamento, conforme tabela no Anexo abaixo; e
 reduzir a multa exigida no percentual de 225% para 75% nos autos de Pis e Cofins, para
a omissão de receita declarada, conforme demonstrado no Anexo abaixo;
ANEXO
IRPJ: Não houve alteração.
CSLL: Não houve alteração.
COFINS: Alterações em destaque, conforme quadro abaixo:
Fl. 2876
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1102-001.342 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720078/2019-41

PIS: Alterações em destaque, conforme quadro abaixo:

Comparativo do Crédito Tributário antes e após o voto (sem o cálculo dos juros)

Fl. 2877
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1102-001.342 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720078/2019-41

08.
Consta do E-PROCESSO a informação de que o saldo originário em Recurso de
Ofício é de R$ 2.723.786,60 em relação à multa e de R$ 927.150,48 em relação ao principal,
totalizando o montante de R$ 3.650.937,08, o qual é inferior ao atual limite de alçada mínima
para julgamento do recurso de ofício no CARF, que é de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de
reais), conforme determina a Portaria MF no 2, de 2023, a saber:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00
(quinze milhões de reais).
09.
A súmula CARF no 1031 orienta o julgador a aplicar o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância, razão pela qual o recurso de ofício não deve ser
aqui conhecido, porquanto o valor exonerado ser inferior ao quantum mínimo de julgamento.
10.
Ante o exposto, não conheço do recurso de ofício.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
11.
O recurso voluntário é tempestivo e admite os requisitos de admissibilidade para
ser conhecido. A contribuinte foi intimada da decisão recorrida em 16/10/2020, conforme
certidão de fls. 2712, tendo protocolado o recurso voluntário em 13/11/2020 (fls. 2715),
portanto, dentro do prazo legal de 30 dias.
12.
Idem em relação à responsável tributária, que foi intimada em 14/10/2020 (fls.
2709) e recorreu em 13/11/2020 (fls. 2781).
13.
Assim, conheço dos recursos voluntários.
PRELIMINARES
NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA: OMISSÃO DO TDPF EM INDICAR
A CSLL ENTRE OS TRIBUTOS LANÇADOS
14.
A recorrente suscita cerceamento de defesa pelo fato do TDPF (Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal) não indicar a CSLL entre os tributos objeto da fiscalização.
Vale-se do regramento da portaria RFB no 6.478/2017, que assim dispõe:
Art. 5o O TDPF conterá:
I - a numeração de identificação e controle;
II - os dados identificadores do sujeito passivo;
III - a natureza do procedimento fiscal a ser executado (fiscalização ou diligência);
IV - o prazo para a realização do procedimento fiscal;

1 Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data
de sua apreciação em segunda instância.
Fl. 2878
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1102-001.342 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720078/2019-41

V - o nome e a matrícula do(s) Auditor(es)-Fiscal(ais) da Receita Federal do Brasil
responsável(is) pelo procedimento fiscal;
VI - o número do telefone e endereço funcional para contato; e
VII - o nome e a matrícula do responsável pela expedição do TDPF.
§ 1o No caso de procedimento de fiscalização, além dos elementos relacionados no caput, o
TDPF-F ou TDPF-E conterá a indicação do tributo objeto do procedimento fiscal a ser
executado e o respectivo período de apuração do fato punível, e, facultativamente, o
relatório de verificação da correspondência entre os valores declarados e os apurados na
escrituração contábil e fiscal do sujeito passivo, em relação aos tributos administrados pela
RFB, podendo alcançar os fatos geradores ocorridos nos últimos 5 (cinco) anos e os do
período de execução do procedimento fiscal.
15.
Nota-se que os recorrentes se valem de critério formal para pretender anular o
lançamento, valendo de formalismo imoderado para impedir a apreciação dos fatos trazidos à
colação. Tal postura é incompatível com o Processo Administrativo Tributário, que não é um fim
em si mesmo, ao contrário, serve de instrumento à realização da justiça fiscal e adequada
promoção da verdade material.
16.
Assim, inconsistências procedimentais da fase preparatória do trabalho de
fiscalização que não afetem ou inviabilizem o direito de defesa devem ser sanáveis, como forma
de proteger a instrumentalidade das formas, jamais a imoderação interpretativa que pretenda
fomentar o apego a elas.
17.
É nesse contexto que se faz necessário observar que a irresignação das recorrentes
acerca da nulidade suscitada em nada impactou no exercício do direito de defesa, tanto que foi
adequadamente realizado em todas as fases processuais. O TDPF (Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal) é apenas um elemento preparatório aos trabalhos de autoria, servindo como
instrumento administrativo para que o Fisco organize seus trabalhos de autoria e administre suas
equipes para o atendimento de fiscalização e controle.
18.
Aliás, o assunto é tratado por portaria da Receita Federal do Brasil, de caráter
infralegal, que disciplina formas de trabalho. Não se trata de norma jurídica que gere nulidades
automáticas em caso de erros sanáveis, salvo quando efetivamente for demonstrado prejuízo aos
envolvidos na fiscalização.
19.
Colhe-se a inteligência da Súmula CARF 171 em relação à matéria ora julgada, a
qual afasta irregularidades na emissão, alteração ou prorrogação de Mandado de Procedimento
Fiscal para fins de reconhecimento de nulidade, a saber:
Súmula CARF no 171:
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.
(Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021. Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021. Acórdãos
Precedentes: 9101-004.676, 9202-008.028, 9303-009.609, 1201-003.397,1301-004.043,
Fl. 2879
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1102-001.342 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720078/2019-41

1302-004.407, 1401-003.974, 1402-003.702, 2201-006.455, 2202-005.050, 2401-007.673,
2402-008.269, 3201-006.663, 3301-005.617, 3302-006.583, 3401-006.575 e 3402-007.198)
20.
Os termos instrumentais emitidos para planejamento das atividades fiscais, tal
qual o Termo de Distribuição e Procedimento Fiscal – TDPF, Mandado de Procedimento Fiscal
– MPF e afins, são instrumentos de controle e coordenação internos de trabalho da administração
tributária, razão pela qual eventuais inconsistências ou vícios na sua emissão e/ou execução
podem ser sanados no contexto geral do lançamento, não ocasionando presunção de nulidade,
salvo se demonstrado efetivo prejuízo dos interessados.
21.
Tal entendimento é confirmado pelos precedentes do CARF, cujas ementas
transcrevem-se a seguir:
ALEGAÇÃO PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO AO DIREITO À AMPLA
DEFESA E CONTRADITÓRIO. TERMO DE DISTRIBUIÇÃO E PROCEDIMENTO
FISCAL - TDPF. PORTARIA RFB No 1687, DE 2014. VIGÊNCIA À ÉPOCA DOS
FATOS DISCUTIDOS. O Termo de Distribuição e Procedimento Fiscal - TDPF é
considerado um mero instrumento de controle interno da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, de modo que eventuais vícios na sua emissão e/ou execução não têm o condão de
afetar ou desnaturar a validade do lançamento tributário. (...) (Processo no
11030.734480/2019-93 - Acórdão no 1302-007.011. Sessão de 12 de março de 2024)
PROCEDIMENTO ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO. TDPF-F. VÍCIOS MATERIAL E
FORMAL. INEXISTENTES. Embora inexistentes os vícios apontados no presente caso,
eventuais irregularidades na emissão do termo de distribuição de procedimento fiscal de
fiscalização, desde que não acarretem prejuízos irreparáveis ao contribuinte fiscalizado, não
tem o condão de provocar a nulidade do lançamento tributário decorrente. (Processo no
15444.720024/2021-70 - Acórdão no 3301-013.812. Sessão de 27 de fevereiro de 2024)
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE
DEFESA. Não ocorre a nulidade do auto de infração quando a autoridade fiscal demonstra
de forma suficiente os motivos pelos quais o lavrou, possibilitando o pleno exercício do
contraditório e da ampla defesa ao contribuinte e sem que seja comprovado o efetivo
prejuízo ao exercício desse direito.
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL. TDPF. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. O Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) é instrumento
de controle interno da Secretaria da Receita Federal, instituído pelo Decreto no 8.303/2014
e, portanto, eventuais vícios na sua emissão e execução não afetam a validade do
lançamento, salvo se restar evidenciado real prejuízo às defesas dos contribuintes.
(Processo no 19515.720737/2018-16. Acórdão no 1201-005.640. Sessão de 17/11/2022)
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL (TDPF). MANDADO DE
PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). PRORROGAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE DO
LANÇAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. A ausência do termo de início de ação fiscal
ou de sua prorrogação não se equipara à falta de Mandado de Procedimento Fiscal (MPF),
atual Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal (TDPF), e não torna necessariamente
nulo o lançamento de ofício quando não demonstrado o prejuízo ou a preterição ao direito
de defesa da contribuinte. O enunciado da Súmula CARF no 46 estabelece que o
lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos
em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário.
(Processo no 10410.005713/2006-95 - Acórdão no 1003-001.140. Sessão de 06 de
novembro de 2019)
Fl. 2880
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1102-001.342 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720078/2019-41

TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL (TDPF). Suposta
inobservância de ato regulamentar, que visa ao controle interno, não implica nulidade dos
trabalhos praticados sob sua égide, tendentes à apuração e lançamento do crédito tributário.
[...] (Processo no 10825.721567/2017-20. Acórdão no 1302-004.095. Sessão de 11/11/2019)
22.
Não identifico qualquer cerceamento à defesa das recorrentes, inexistindo
nulidade a ser reconhecida.
NULIDADE
MATERIAL
DOS
LANÇAMENTOS
POR
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
23.
As recorrentes suscitam pretensa nulidade dos lançamentos porque faltaria no auto
de infração a indicação da fundamentação legal para quantificar a base de cálculo. Basicamente,
alega: “verifica-se que a Autoridade Fiscal não trouxe no Auto de Infração em combate a
fundamentação legal quanto ao critério de arbitramento das receitas supostamente omitidas, ou
do critério de arbitramento do montante tido como subfaturado”.
24.
Há aqui novo equívoco interpretativo, pois os critérios do arbitramento estão
indicados no TVF, que é peça complementar dos autos de infração e integram os lançamentos.
Aliás, está expressamente indicada nos autos de infração (por exemplo, no lançamento de IRPJ, às
fls. 30) a informação de que “fazem parte do presente auto de infração todos os termos,
demonstrativos, anexos e documentos nele mencionados”.
25.
Além disso, as recorrentes pautaram sua defesa fazendo expressa referência ao
que consta no TVF. Não faz sentido algum alegar desconhecimento daquilo que demonstram
conhecer.
26.
Não há razão para reconhecer a nulidade indicada, pois o Decreto 70.235/72
condiciona sua decretação aos atos praticados por pessoa incompetente ou quando houver
preterição do direito de defesa, senão:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
27.
Assim, porquanto inexistente nenhum ato que tenha impedido ou limitado o exercício
constitucional da ampla defesa ou do contraditório, afasto a nulidade suscitada.
NULIDADE POR ERRO MATERIAL DA BASE DE CÁLCULO
28.
Consta dos recursos voluntários pedido de reconhecimento de nulidade por erro material
na apuração da base de cálculo, porquanto o mesmo “decorreu do fato de não se atentar o resultado
apurado pela empresa antes da fiscalização, bem como não considerar os saldos de prejuízo
fiscal e base de cálculo negativa de CSLL de período anteriores”.
29.
Vê-se que os argumentos trazidos pelos recorrentes estão relacionados com o
mérito das autuações. Tanto que o que pretendem é que sejam analisadas as Declarações de
Impostos de Renda da Pessoa Jurídica (DIPJs) para validação de prejuízos fiscais que aduz terem
Fl. 2881
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1102-001.342 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720078/2019-41

existido, a fim de que se realize a compensação dos mesmos. Nesse sentido, vê-se dos recursos
voluntários os seguintes apontamentos:
Juntou-se em anexo ainda as Declarações de Imposto de Renda (DIPJ) dos anos de 2011,
2012 e 2013, para fins de comprovar os prejuízos fiscais apurados, em que pese o órgão
fazendário ter estes dados à sua disposição.
Assim, o erro na identificação da matéria tributável ocorreu por dois motivos: 1) Não
considerar o prejuízo fiscal do período, para fins de apurar o lucro Real; 2) não fazer a
compensação legal dos prejuízos fiscais e base de cálculo negativa de períodos anteriores.
30.
Não há nulidade a ser reconhecida, porquanto inexistentes as hipóteses do art. 59 do
Decreto 70235/72. Os argumentos indicados serão analisados quando da análise de mérito.
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
31.
A contribuinte suscita preliminarmente a decadência do crédito tributário de PIS,
que fora afastada pela DRJ em razão da qualificação da multa de ofício, ante a existência de
conduta dolosa que atrai a aplicação do art. 173, I, do CTN.
32.
Assim, por se tratar de matéria de mérito, que potencialmente afeta e exonera
parcela do crédito tributário, deixarei para me manifestar em relação a esse ponto quando
analisar os motivos ensejadores da majoração da penalidade em apreço.
ANÁLISE DE MÉRITO
33.
São duas as infrações indicadas no TVF (fls. 2/26), quais sejam: (a) omissão de receita
pela prestação de serviços e eventos (item 3.1 do relatório fiscal) e (b) omissão de receita na venda
subfaturada (item 3.2).
34.
As razões fáticas são diferentes para as citadas infrações, razão pela qual as matérias
devem ser segregadas e julgadas individualmente.
OMISSÃO DE RECEITA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EVENTOS
35.
A administração tributária realizou auditoria em torno da conta contábil denominada
4101020001 – RECEITA SERVIÇOS E EVENTOS, que apresentava divergência de valores
entre os montantes escriturados na ECD e na ECF. Os ingressos de valores a elas pertinentes
decorriam de transações havidas com a responsável tributária (LANGON), sob as quais recaiam
suspeitas sobre transações diversas, que deram ensejo à penalidade que será abordada no item
seguinte, qual seja, omissão de receita por subfaturamento de preços, a qual será apreciada
oportunamente.
36.
Assim, a administração promoveu fiscalização para verificar o motivo da
divergência entre as declarações, tendo realizado diversas intimações à contribuinte, conforme
indicadas no TVF (grifou-se):
A BAYONNE foi intimada através do Termo de Intimação 01 – TI01, a:
“1. - Apresentar os contratos de desenvolvimento de produtos e locação. Descrever
detalhadamente o serviço prestado, informando qual o serviço executado, como foi
executado, quem executou e forma de apresentação dos resultados (relatórios, planilhas,
Fl. 2882
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1102-001.342 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720078/2019-41

projetos, etc.), apresentar planilha com valores recebidos nos anos-calendário 2014 e 2015
referentes a estes serviços com data e forma de recebimento.
2. - Esclarecer o que são os históricos VLR MOLDES E FRAGRANCIAS LANGON
02/2015, VLR REF LOCACAO SEDE LANGON 03/2015, VLR REF REEMB DESP
VIGILANCIA LANGON, VLR REF ND 005/2013 LANGON LTDA, VLR REF
REEMBOLSO LANGON MPS INF e apresentar os documentos pedidos no item 1 acima.”
Ao Termo foram anexados os arquivos 4101020001 - RECEITA SERVICOS E EVENTOS
2015.xls, 1102030001 - OUTROS VALORES A RECEBER 2015.xls, 4104010001 -
RECEITA DE LOCACAO 2015.xls e 110203 - OUTROS VALORES A RECEBER
2014.xls.
O contribuinte não apresentou resposta ao TI01 e foi reintimado através do Termo de
Reintimação 01 – TRI01, para o qual também não apresentou resposta.
A LANGON foi intimada através do Termo de Intimação 03 a:
“1. - Informar se nos anos-calendário 2014 e 2015 a empresa tinha em vigência ou assinou
contratos para desenvolvimento de produtos com a empresa Bayonne Cosméticos Ltda,
CNPJ 85.040.103/0001-38, ou ainda, tenha realizado com esta empresa qualquer
pagamento referente a, aluguel, moldes e fragâncias e relacionados com as linhas dos
produtos VIDA, LIFE, LUTTI, FIBRAS e CICLOS.
2. - Apresentar os contratos, do item acima, de desenvolvimento de produtos, ou a eles
relacionados, e de locação. Descrever detalhadamente o serviço prestado, informando
qual o serviço executado, como foi executado, quem executou e forma de apresentação dos
resultados (relatórios, planilhas, projetos, etc.), apresentar planilha com valores recebidos
nos anos-calendário 2014 e 2015 referentes a estes serviços com data e forma de
recebimento.
3. - Apresentar os documentos referentes só pagamentos citados no item 1 acima, tais como
contratos, notas fiscais, projetos, etc.”
A LANGON não apresentou resposta ao Termo de Intimação 03 e foi reintimado através do
Termo de Reintimação 03, para o qual também não apresentou resposta.
A BAYONNE foi intimada através do Termo de Intimação 04 – TI04, relativo ao ano-
calendário 2015, a:
“a. Na ECF o contribuinte declara uma Receita da Prestação de Serviços no Mercado
Interno de R$ 9.607.646,10 e que na ECD o total de créditos levados ao resultado na
conta 4101020001 - RECEITA SERVICOS E EVENTOS é de R$ 8.720.895,63.
b. Na resposta ao Termo de Reintimação 02 – TRI02, o contribuinte confirmou que os
valores de PIS e COFINS declarados em DCTF eram:

O arquivo anexado ao TRI02 mostrava que os débitos mostrados na tabela acima eram
devidos apenas pelas vendas dos produtos.
Fl. 2883
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1102-001.342 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720078/2019-41

1. - Justificar as diferenças entre os valores de Receita da Prestação de Serviços no
Mercado Interno, indicando lançamentos e contas contábeis onde estão tais diferenças.
2. - Justificar o motivo de não inclusão destas receitas na base de cálculo de PIS e
COFINS.”
Na resposta ao TI04, no qual se faz referência à conta 4101020001 – RECEITA
SERVICOS E EVENTOS, o contribuinte confirma a existência dos valores de receita
da prestação de serviços ao afirmar, no item ii, que “(...) sendo que na ECF da
empresa foi declarado, a Título de Receita de Prestação de Serviços no Mercado Interno,
o valor aproximado de R$ 9,5 milhões, e na ECD o total de crédito levado em
consideração foi de aproximadamente R$ 8,7 milhões para o ano calendário de 2015” e,
no item iii, que “Ocorre que, de fato existiu uma divergência entre ECF e ECD
(...)ocorrido devido a uma provável falha de parametrização na linha de receita não
operacional, que deixou de constar na totalização de receitas do ano de 2015(...)”(não
negritado no original). Portanto, o contribuinte afirma que, devido a receitas que não
foram corretamente totalizadas, o valor correto das receitas da prestação de serviços é
R$ 9.607.646,10, valor que consta como base de cálculo do IRPJ na ECF de 2015 e que
serão considerados como como base de cálculo dos lançamentos deste Auto de
Infração das contribuições de PIS e COFINS.
Em seguida o contribuinte nega a existência destas receitas ao afirmar, no item vii, que se
trata de “(...)valores de adiantamentos financeiros, se referem a valores recebidos de seu
cliente, a título de antecipação para desenvolvimento de novos projetos para o cliente e
não se trata de receitas de serviços(...)”. Neste item, o contribuinte deve estar se referindo
aos lançamentos da conta 2106010002 - ADIANTAMENTO DE PROJETOS, adiante
discutida.
Na contabilidade, o contribuinte creditou na conta de resultado 4101020001 - RECEITA
SERVICOS E EVENTOS valores com os históricos que constavam nos Termos de
Intimação 01 e de Reintimação 01, Termos estes que não foram respondidos pelo
contribuinte.
Nestes Termos o contribuinte foi intimado a prestar esclarecimentos e fornecer os contratos
de desenvolvimento de produtos e locação e prestar outras informações para se poder saber
do que realmente se tratavam tais lançamentos e a existência e alcance dos fatos. Estes
lançamentos têm como contrapartida débito em uma conta do ativo, geralmente a conta
1102030001 – OUTROS VALORES A RECEBER, sendo apenas um lançamento
debitado na conta 1101020002 – BANCO ITAU – 79038-6 e apenas outro na conta
1102010001 - CLIENTES NACIONAIS. Portanto, nesta conta de resultado foram
registradas as receitas recebidas.
Ainda, a conta 1102030001 - OUTROS VALORES A RECEBER tem lançamentos a
crédito contra débito em conta BANCO, sendo que na contabilidade da LANGON é feito
lançamento a crédito na conta BANCO com os históricos mostrados na tabela abaixo,
comprovando os repasses monetários a título de desenvolvimento de produtos e prestação
de serviços pela BAYONNE.
Fl. 2884
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1102-001.342 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720078/2019-41

As cinco primeiras colunas são da conta 1102030001 - OUTROS VALORES A
RECEBER da BAYONNE e a última, para data e valor, o histórico na contabilidade da
LANGON, conta BANCO.
Na conta 2106010002 - ADIANTAMENTO DE PROJETOS, que não existia em 2014,
possui apenas três lançamentos a crédito tendo como contrapartida dois débitos na conta
BANCO, um de R$ 2.000.000,00 em 31/03/2015 e outro de 992.545,20 em 21/05/2015,
ficando nesta data com saldo de R$ 2.992.545,20. A LANGON contabilizou estes valores
creditando BANCO e debitando sua conta do passivo 2102010001 - FORNECEDORES
NACIONAIS, nestas datas e valores, com históricos de VLR REF ADTO PROJETO
P&D LANGON e VLR REF TERMO BAYONNE, respectivamente, ou seja, descontou
da obrigação que tinha com a BAYONNE e não debitando um direito a receber (serviços),
conforme afirmado pelo contribuinte.
A BAYONNE diminuirá o saldo final da conta 2106010002 – ADIANTAMENTO DE
PROJETOS para R$ 1.385.045,20 através de quatro lançamentos a crédito na conta
1102010001 – OUTROS VALORES A RECEBER, total lançado a débito de R$
1.607.500,00 em dezembro de 2015, com três históricos VLR REF DESENV. LINHA
COSMET CONTRATO e um histórico VLR REF RECEB PROJETO LANGON
LTDA, ou seja, entregou serviços de projetos e desenvolvimento de produto,
correspondentes aos adiantamentos recebidos, no valor de R$ 1.607.500,00, Estes valores
foram recebidos como receita pelo contribuinte e pouco depois debitados da conta
2106010002 - ADIANTAMENTO DE PROJETOS, conforme lançamentos abaixo.

A conta 2106010002 - ADIANTAMENTO DE PROJETOS não existia em 2014 e em
2016 o saldo será zerado em 31/01/2016 com quatro lançamentos contra crédito na conta
1102030001 - OUTROS VALORES A RECEBER, num total de R$ 2.396.791,39,
mesmo sendo de R$ 1.385.045,20 o saldo final da conta ao final de 2015. A conta
4101020001 – RECEITA SERVICOS não tem lançamentos em 2014.
Fl. 2885
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1102-001.342 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720078/2019-41

Estão anexados ao TI01 e TRI01 os arquivos: 4101020001 - RECEITA SERVICOS E
EVENTOS 2015.xls, 1102030001 - OUTROS VALORES A RECEBER 2015.xls
Estão anexados a este Processo os arquivos: 2106010002 - ADIANTAMENTO DE
PROJETOS 2015.xls e 1102030001 - OUTROS VALORES A RECEBER 2015 débito
em banco.xls.
Tanto LANGON como BAYONNE não responderam às intimações para esclarecimento
sobre seus contratos referentes ao desenvolvimento de produto, nem prestaram demais
esclarecimentos sobre o assunto. É preciso não só apresentar contratos mas também mostrar
o serviço executado, como foi executado, quem executou e forma de apresentação dos
resultados (relatórios, planilhas, projetos, etc.) para avaliar valores e recursos empregados,
tornando possível a comprovação dos motivos de tais repasses vultosos de valores, bem
como se o preço estaria compatível com os serviços executados ou a serem executados.
(...)
Na resposta ao TI04 o contribuinte admite que o valor correto das receitas da prestação de
serviços é R$ 9.607.646,10, tendo sido contabilizado na conta 4101020001 - RECEITA
SERVICOS E EVENTOS, de 2015, o valor de R$ 8.720.895,63 a menor “(...) devido a
uma provável falha de parametrização na linha de receita não operacional, que deixou de
constar na totalização de receitas do ano de 2015(...)”.
Na apuração do IRPJ da ECF o contribuinte declara uma Receita da Prestação de
Serviços no Mercado Interno de R$ 9.607.646,10 e na DCTF os valores de PIS e
COFINS declarados eram devidos apenas pelas vendas dos produtos, conforme pode ser
verificado pelos arquivos anexados ao TRI02.
Tendo em vista que o contribuinte não atendeu o item 2 dos TI02 e TRI02 e a segundo
parte do item 1 do TI04, não informando os itens/notas fiscais que justificassem as
diferenças encontradas, o valor da diferença de R$ 886.750,47, entre R$ 9.607.646,10 e R$
8.720.895,63, será lançada em dezembro de 2015.
37.
A omissão de receita indicada demonstra-se plenamente comprovada, uma vez que a
própria contribuinte confessou haver deixado de escriturar na ECF o valor correto das receitas obtidas a
título de prestação de serviços e eventos, justificando a diferença com o valor correto escriturado na ECD
“devido a uma provável falha de parametrização na linha de receita não operacional, que
deixou de constar na totalização de receitas do ano de 2015”, conforme se vê na resposta ao
Termo de Intimação no 4.
38.
A divergência consiste na diferença do valor escriturado na ECD (R$ 9.607.646,10) e
na ECF (R$ 8.720.895,63), totalizando o montante de R$ 886.750,47, sobre os quais foram
lançados PIS e COFINS relativos ao ano-calendário de 2015.
39.
Note-se que essa diferença também foi confirmada na contabilidade da fonte pagadora
(LANGON), onde se verifica que o montante é o mesmo que foi pago à beneficiária (BAYONNE),
conforme cálculo computado pela administração tributária. Portanto, entendo ser inequívoca a omissão de
receita.
40.
Por outro lado, após haver confessado a que de fato deixou de declarar integralmente os
valores por um alegado erro sistêmico, a contribuinte apresentou nova versão sobre omissão apontada,
informando que a diferente se trata de “valores de adiantamentos financeiros, se referem a valores
recebidos de seu cliente, a título de antecipação para desenvolvimento de novos projetos para o
cliente e não se trata de receitas de serviços(...)”.
Fl. 2886
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1102-001.342 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720078/2019-41

41.
Não obstante, a contribuinte não apresentou nenhum contrato ou projeto
relacionado a tais adiantamentos, mesmo instado a fazê-lo como forma de comprovar a natureza
de tais pagamentos. A responsável tributária (LANGON) igualmente não apresentou nada a
demonstrar tal relação jurídica, razão pela qual a administração tributária está correta ao
considerar omissão de receita.
42.
Assim, mantenho os lançamentos de PIS e COFINS relacionado à omissão de
receita pela prestação de serviços e eventos.
OMISSÃO DE RECEITA NA VENDA SUBFATURADA
43.
Nesse ponto, a administração tributária pretende vincular o presente trabalho de
autoria com as conclusões de outra fiscalização, havida em relação aos anos-calendário de 2010
e 2011, enquanto o presente lançamento diz respeito a 2014 e 2015.
44.
Daquela outra fiscalização, sobreveio o processo administrativos no
10980.720.417/2015-44 (relativo ao anos-calendário 2010), tendo o agente autuante informado
que a contribuinte praticaria o sobrepreço em suas vendas e que, “na presente fiscalização foi
comprovado que o contribuinte manteve a estrutura de preços desde 2011 e, portanto, continuou
com a prática de subfaturamento de preços”.
45.
A autoridade fiscal pretende chegar às mesmas conclusões daquele processo, que
não está anexado nem vinculado ao presente. Constam do TVF apenas recortes do outro trabalho
de auditoria e não vieram aos autos o contexto completo daquela autuação, apenas trechos
bastante confusos – e na maioria ininteligíveis – de operações bem mais complexas e de fatos
que não revelam correlação direta com o que se discute neste processo.
46.
Observe-se a parte transcrita do outro TVF que consta no caso aqui discutido, para
se verificar a desconexão com o que ora se pretende demonstrar (fls. 12 e seguintes):
“De acordo com as declarações e documentos apresentados nos Autos Judiciais, os quais
corroboram com a denúncia realizada à Polícia Federal, a Bayonne Cosméticos Ltda.
emitia notas fiscais para documentar as operações de saída de produtos em valor igual a
30% (trinta por cento) do valor efetivamente praticado.
Tabela elaborada a partir das provas coletadas da Ação Judicial

Iniciada assim, a operação ilícita: emissão de nota fiscais de saída de produtos da marca
Racco, com valores de um terço do valor efetivamente praticado pela autuada na saída dos
produtos do estabelecimento industrial, isto é subfaturados!”
E às fl. 46 e 47:
“A seguir, apresenta-se “Quadro Comparativo – Valor Unitário” elaborado com dados
existentes na mencionada ação judicial.
Fl. 2887
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1102-001.342 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720078/2019-41

Neste Quadro, compara-se o Valor Unitário declarado pela fiscalizada em nota fiscal de
saída de sua emissão (NFE no 17.671, de 03/03/2010), das mercadorias para Cleodonira
Angeli Cosméticos Ltda., inscrita no CNPJ sob o no 27.802.685/0001-46; com o Valor
Unitário do “Pedido de Orçamento no 147.631”.
Nesse “Pedido de Orçamento”, documento gerado por programa fornecido pela própria
Bayonne Cosméticos Ltda., à Cleodonira Angeli Cosméticos Ltda., inscrita no CNPJ sob o
no 27.802.685/0001-46 para a realização de pedidos de produtos à indústria, constaria o
preço real (Valor Unitário) praticado pela fiscalizada na saída das mercadorias do seu
estabelecimento industrial.

Observando-se quadro anterior, fica evidente que os preços efetivamente praticados eram
superiores aos declarados nas notas fiscais eletrônicas.”
O “Pedido de Orçamento no 147.631” está na fl. 43 do arquivo Processo 0002306-
30.2014.8.16.0001 1de5. A NFe no 17.671 foi anexada a este Processo no arquivo Nota
Fiscal 17671 prova Ação Judicial.pdf.
No TERMO DE DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENCERRAMENTO PARCIAL DA AÇÃO
FISCAL do PAF n° 10980.720.417/2015-44 é demonstrado o procedimento adotado no
subfaturamento dos produtos e descrição de venda subfaturada, em agosto de 2014, às fls.
51 e seguintes, dos produtos Ciclos Dia Emulsão Facial Racco 30g (código 5507) e
Desodorante Creme Regulateur 60g (código 1000), contendo referências às vendas da
LANGON e dados de suas notas fiscais emitidas.
Consta:
“O diagrama apresentado a seguir ilustraria o narrado tanto na denúncia como o alegado
na ação judicial, e por fim, o informado no curso das diligências efetuadas.”
Fl. 2888
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1102-001.342 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720078/2019-41

(...)
“Em adição, na diligência, colheu-se “Pedido de Orçamento”, datado de 12 de agosto de
2014, dos produtos Ciclos Dia Emulsão Facial Racco 30g (código 5507), e Desodorante
Creme Regulateur 60g (código 1000):
Ora, o Orçamento foi gerado para Revendedor do Produto da Marca Racco, e o valor de
aquisição é exatamente 60% e 70% (produto em promoção) do preço ao consumidor final,
confirmando as porcentagens mencionadas.
Assim, o revendedor, pessoa física, adquiriria por 60% (sessenta por cento) do preço ao
consumidor final (Revista Racco Mania) o produto de marca Racco do Comercial
Atacadista (Tomazzelli e Visage et Corps), que por sua vez, adquiriria o produto da
Bayonne Cosméticos Ltda. (diretamente ou por meio de interposta pessoa, no caso, a
Langon Cosméticos Ltda.) por 44, 4% (quarenta e quatro inteiros e quarenta centésimos
por cento) do valor do consumidor final.
Sendo, de janeiro a março de 2010, a aquisição de produtos pelos comerciais atacadistas
direta da Bayonne Cosméticos Ltda., conforme demonstrado, a saída se daria com emissão
de “meia nota” (notas fiscais com 1/3 do valor praticado).”

15 Produto em promoção, de acordo com a Revista Racco Mania do mês de Agosto de
2014, chegaria ao revendedor por 70% (setenta por cento) do preço ao consumidor final.
16 Valor obtido da saída para o exterior do produto Ciclos Dia Emulsão Facial Racco 30g
(código 5507), em agosto de 2014, em razão de não ter sido localizada no mesmo período
saída para o mercado interno.
Fl. 2889
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1102-001.342 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720078/2019-41

17 Valor de saída da NFE no797.849 da Langon Cosméticos Ltda. do mês de Agosto de
2014, para a TOMAZELLI COMERCIO DE COSMETICOS LTDA – ME, CNP.1 sob o no
07.778.627/0001-17.
18 Valor de saída conforme NFE 797.147 da Langon Cosméticos Ltda., do mês de Agosto
de 2014, para a própria VISAGE ET CORPS – COMERCIO DE COSMETICOS LTDA –
ME, CNP.1 no 06.885.478/0001-22.
19 A partir de abril de 2010, o esquema de evasão de tributos passou a se utilizar de
interposta pessoa interdependente, como já esclarecido, a Langon Cosméticos Ltda., que
emite notas fiscais sem incidência do IPI.
O declarado pelos representantes dos adquirentes comerciais atacadistas coincide com o
relato mencionado no Item 3.3.1.1, que o preço efetivamente praticado na saída da
mercadoria do estabelecimento industrial é em torno de 44,4% (quarenta e quatro inteiros
e quatro décimos por cento) do preço final constante na publicação Racco Mania.
E, aí residiria indício que faz prova da diferença entre os valores das notas fiscais e os
valores praticados pela fiscalizada no mercado atacadista, pois que, o valor constante da
nota é 13% (treze por cento apenas do valor indicado na publicação Racco Mania, inferior
a 1/3 (um terço) do valor efetivamente praticado!!!”
47.
Não há evidência alguma de que o citado trabalho de auditoria, vinculado a outro
processo e relativo a período ocorrido cinco anos antes, repercuta diretamente na presente
análise. Também não há como conectar os fatos ali apontados nem sequer contextualizá-los com
as operações ocorridas muitos anos depois, até porque envolvem circunstâncias cujas provas
sequer estão reproduzidas nestes autos.
48.
A conclusão da administração tributária para correlacionar os fatos parte da
premissa simplória e nada esclarecedora de que, em relação ao que discutiu no outro processo – e
aqui não estão claramente controvertidas – é que (grifou-se):
Estas análises demonstram que em 2014 e 2015 continuam a mesmas relações de
preços encontradas nos procedimentos fiscais que resultaram no PAF de n°
10980.720.417/2015-44, ou seja, continua a prática de subfaturamento anteriormente
demonstrada.
Nestas análises trabalhamos com grande quantidade de dados e demonstramos os valores
médios encontrados. A quantidade de dados utilizados para fazer a comparação é muito
grande e apontar eventuais erros no total de dados utilizados não invalida os resultados
encontrados, a menos que se demonstre que a correção de tais erros permite chegar a
valores diferentes das conclusões finais, sendo necessário demonstrar que os valores
médios finais são suficientemente diferentes para poder afirmar que as conclusões não são
válidas. Foi o que fez o contribuinte, apenas apontar alguns erros sem demonstrar mudança
no resultado final, ao responder o TI03 para justificar os aumentos de preços de venda de
2014 para 2015, conforme será discutido no item C.
49.
Entendo que tais elementos são insuficientes a demonstrar a pretensa prática de
subpreço que justifique desconsiderar o grande volume de vendas realizadas e atribuir um preço
fictício de vendas, até porque o agente autuante não apontou qual seria o valor de mercado
adequado.
50.
Equivoca-se o Fisco ao pretender vincular conclusões de processo diverso sem
demonstrar adequadamente a materialidade infracional relacionada ao presente feito. Pior: faz-se
Fl. 2890
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1102-001.342 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720078/2019-41

um cálculo por amostragem, bastante simplório e muito longe de esclarecer algo, chegando à
pálida conclusão de que, “na demonstração do subfaturamento são apresentados documentos de
agosto de 2014 referentes a dois produtos, demonstrando que em 2014 existia tal prática”.
51.
Mais: tenta convencer que “foi demonstrado que a estrutura de preços de venda
da BAYONNE é a mesma desde 2011, com preços médios reajustados por valores próximos da
inflação, tendo havido uma mudança nesta estrutura principalmente a partir de março de 2015”,
ou seja, o esforço realizado é apenas no sentido de presumir que os fatos anteriores alcançam o
período em análise.
52.
Importa registrar que a contribuinte é uma indústria, com inúmeros produtos e
operações a serem considerados. O que pretende a administração tributária é vincular todo o
trabalho de autoria de anos anteriores, sem adequado contexto reproduzido nestes autos, para
fazer uma conta de chegada simples, por amostragem fria, para desconstituir todas as operações
de uma indústria.
53.
O TVF indica cenários econômicos presumidos para concluir que os preços são
exorbitantes, porém, não aponta qual o critério adequado do produto. E nem poderia, pois sequer
se debruçou sobre o volume de transações da contribuinte. Sugere que as margens de lucro
auferida pela autuada seria artificial, porém, mais uma vez, não diz qual o critério considerado
razoável na consideração do lucro e das receitas tributáveis.
54.
Essas matérias são controvertidas no Recurso Voluntário, havendo a contribuinte
justificado que praticava preços dentro de valores de mercado. E, quanto à diferença de preços
entre o mercado nacional e o internacional e a atualização de preços, justificou na resposta ao
Termo de Intimação no 03 (fls. 525) mudança de parâmetros de produção que demandavam
atualização dos mesmos.
55.
O TVF não informa em que medida isso modifica a realidade das coisas. Não há
evidências de que a modificação posterior dos preços, como resultado de ajustes na
comercialização dos mesmos no mercado internacional, tornasse inservíveis os preços anteriores,
com a presunção de que seriam praticados a menor.
56.
A questão de fundo continua a mesma: qual o preço considerado “correto” pela
administração tributária para a venda dos produtos? Pode o Fisco desconsiderar transações
comerciais por pretensa simulação que causa sub preço se ele mesmo não indica qual seria o
preço considerado adequado?
57.
Se a administração tributária afirma que o arcabouço probatório comprova a
subvalorização, também não indica qual seria o preço de partida, apenas contempla critérios
genéricos para presumir a prática de ilícito que não está evidenciado nos autos. É dizer: para
concluir que algo ultrapassou ou não alcançou algum limite, tem-se que indicar o limite; para
que algo seja considerado sobrepreço ou subpreço, tem-se que indicar o que considera preço!
58.
A falta de balizas objetivas na indicação de critério econômico que atribua ao
contribuinte o descumprimento de obrigação tributária torna insuficiente a determinação da
matéria tributável, tornando insubsistente o lançamento. Mais ainda, tratando-se de questões que
impliquem na prática, em tese, de crime contra a ordem tributária, a atribuição de artificialidade
de operações comerciais não pode ser presumida por critérios genéricos do agente da
Fl. 2891
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1102-001.342 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720078/2019-41

administração tributária que não aponte em que medida o preço torna-se sobrepreço ou subpreço
entre negócios realizados.
59.
Tais elementos compõe o cerne da comprovação da relação jurídica tributária,
ou seja, são requisitos materiais essenciais à constituição do crédito tributário, devendo ser
eficientemente configurados e demonstrados durante o ato do lançamento, sob pena do mesmo
ser viciado. O erro perpetrado pela autoridade administrativa não é passível de correção em
momento posterior, pois é a partir do conhecimento pelo contribuinte das razões de fato e de
direito que ensejam a lavratura do auto de infração que ele poderá realizar sua ampla defesa e
contraditar, de forma argumentativa e documental, a insurgência contra a autuação.
60.
É dizer: o lançamento não é passível de conserto, nem pelo agente fiscal, nem
pelas instâncias de julgamento! Tentativa contrária durante este litígio administrativo
representaria mudança de critério jurídico proibida pelo art. 146 do CTN2, consubstanciando
uma injustificável “correção de ilegalidade por ato administrativo proferido ao longo do
processo, superando critério jurídico inicialmente constante do lançamento tributário ou do
despacho decisório”, na lição de Thais De Laurentiis, ex-integrante deste Conselho, em sua obra
sobre mudança de critério jurídico pela administração pública.3
61.
Não é dado ao julgador corrigir lançamento tributário mal feito, inadmitindo-se
validar auto de infração claramente maculado pela pecha de vício material que decorra de
inadequada indicação do fato tributário, evidentemente contraditório. Vê-se dos autos elementos
de fato que evidenciam os equívocos perpetrados pela administração tributária ao pretender
lançar crédito tributário pautado em erro insanável.
62.
Mais vale desconstituir lançamentos tributários mal conduzidos a admitir o
descumprimento da lei!
63.
Observa-se que a autuação parametriza-se pelo pretenso planejamento tributário
abusivo que o Fisco entende ter sido realizado pelas companhias relacionadas. A administração
tributária afirma ter havido a possível prática de crime contra a ordem tributária, pois as
empresas teriam agido em conluio para simular vendas com subpreço, no intuito de evitar a
tributação sobre a receita.
64.
Já restou demonstrado que não estão indicados os supostos “preços corretos”
a serem praticados pelas partes, fato que impede concluir por “subpreços”.
65.
O combate à artificialidade de mecanismos jurídicos apontados pela
administração tributária para coibir a evasão fiscal é importante e deve pautar a proteção à
legalidade e à boa-fé das relações jurídicas, mas não autoriza a administração tributária a valer-
se de presunções genéricas para pretender alcançar fatos econômicos relacionados ao
contribuinte, atribuindo-lhe a pecha da simulação, fraude, conluio, abuso de direito,
artificialidade de condutas ou falta de propósito.

2 Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão administrativa ou judicial, nos
critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada,
em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.
3 LAURENTTIS, Thais De. Mudança de critério jurídico pela administração pública: regime de controle e garantia
do contribuinte. Série Doutrina Tributária, Vol. XLV. São Paulo: Instituto Brasileiro de Direito Tributário, 2022, p.
273.
Fl. 2892
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1102-001.342 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720078/2019-41

66.
Apontar ilegalidade inexistente é tão deletério quanto a praticar!
67.
Conhecer os senões que estão além da fria relação tributária demanda interesse
pela investigação da realidade que cerca o intérprete e o aplicador do Direito, que deve estar
atento ao conteúdo interdisciplinar com áreas afins ao Direito Tributário, historicamente
encaixotado no conforto de repetições apriorísticas. Seja porque, no mundo real, o direito mais se
cumpre do que se descumpre, o propósito negocial mais existe do que se simula, mas conceber
isso como uma realidade demanda escolha interpretativa que exige do ourives jurídico lapidar os
porquês e os “praquês” da fenomenologia jurídica a par da realidade econômica, nem sempre
transparente às lentes de quem a investiga. Cotejar a interdisciplinaridade destes senões,
conforme notável lição do Professor – e também i. Conselheiro deste Colegiado – Jeferson
Teodorovicz, “Trata-se, portanto, de uma atitude de abertura epistemológica ou ‘abertura de
pensamento’. O diálogo (recíproco) entre disciplinas é essencial para a efetivação da
interdisciplinaridade. O cientista avança sobre o campo de interesse comum de outros ramos do
conhecimento, permitindo-se receber contribuições de outras áreas”.4
68.
As razões de mérito apontadas, relacionadas à pretensa abusividade do
planejamento tributário realizado, trazem a esta Relatoria conclusões contrárias a que chegou a
administração tributária e a douta instância de piso, a ensejarem a desconstituição dos autos de
infração no que pertine à presente infração.
69.
Assim, entendo que deve ser afastada a infração de omissão de receita na venda
subfaturada.
MULTA QUALIFICADA
70.
A multa de ofício (75%) foi majorada da seguinte forma, em relação a cada
infração apontada:
a) Omissão de receita de serviços e eventos: multa qualificada de 150%
(exonerada pela DRJ) e agravada a 225% (exonerada pela DRJ);
b) Omissão de receita por subfaturamento: multa qualificada de 150% (mantida
pela DRJ).
71.
Quanto à primeira infração (item “a”: omissão de receita e serviços e eventos), as
multas qualificada (150%) e agravada (225%) já foram exoneradas pela decisão de primeira
instância, a saber:
Quanto à apuração da COFINS e do PIS/PASEP referente à omissão de receita no valor
apurado de R$ 9.607.644, 73 (ressalta-se, apenas quanto a 2a autuação), não ficou
caracterizada ações da contribuinte que pudessem enquadrá-las nas infrações
descritas nos arts. 71, 72 ou 73 da Lei no. 4502/64, uma vez que as receitas foram
escrituradas, ECD, ainda que parcialmente, e oferecidas à tributação, por meio da
declaração ECF. Sendo assim, voto por não qualificar a multa de ofício referente a
esses valores no auto de infração da COFINS e do PIS/PASEP.

4 TEODOROVICZ, Jeferson. O Direito Tributário brasileiro e a interdisciplinaridade: perspectivas, possibilidades e
desafios. In: RDTA Revista Direito Tributário Atual. vol. 48. São Paulo: Instituto Brasileiro de Direito Tributário,
2021, p. 578.
Fl. 2893
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1102-001.342 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720078/2019-41

72.
No tocante à segunda infração (item “b”: omissão de receita por subfaturamento),
a mesma está sendo afastada integralmente, razão pela qual a multa qualificada deixa de existir
em relação a ela, pois o principal está sendo exonerado.
DECADÊNCIA
73.
Quanto à decadência do crédito tributário de PIS do ano-calendário de 2015,
relacionado à infração ora mantida (omissão de receita de serviços e eventos), as recorrentes
defendem a aplicação do art. 150, § 4o do CTN, porquanto se trata de tributo sujeito ao
lançamento por homologação, “e com isso claramente o prazo de 5 anos já se esvaiu para que a
fiscalização fizesse o lançamento das quantias a título de PIS, sendo que o último dia para a
constituição de parte dos valores do Auto, foi em 28.02.2020”.
74.
Nota-se que a DRJ reconheceu uma parte da decadência, nesses termos:
No caso dos autos, há duas situações distintas: 1a) omissão de receitas por meio do
subfaturamento; e 2a) omissão de receitas declarada.
Quanto à 1a autuação, omissão de receitas por meio do subfaturamento, a decadência deve
ser considerada pelas regras do art. 173, inciso I do CTN, porque houve a qualificação
da multa, nos termos do art. 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996, pelos motivos
circunstanciados no Termo de Verificação Fiscal, que evidenciaram a prática de fraude e
conluio, resultando em sonegação, imputação correta, como será demonstrado adiante.
Além disso, pela ausência de pagamento, também se aplica o art. 173, inciso I do CTN.
Nestas condições, o termo inicial para fins de contagem do prazo decadencial é o primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Em relação
ao ano-calendário de 2014, a contagem do prazo tem início em 1o de janeiro de 2015 e,
como termo final, 31 de dezembro de 2019. Portanto, tendo o lançamento se consumado
pela ciência dos interessados em julho de 2020, houve decadência apenas para o ano
calendário de 2014, devendo prevalecer a autuação para o ano calendário de 2015.
Quanto à 2a autuação, omissão de receitas declarada, a decadência deve ser considerada
pelas regras do art. 173, inciso I do CTN, porque não houve pagamento.
Nestas condições, o termo inicial para fins de contagem do prazo decadencial é o primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Em relação
ao ano-calendário de 2015, a contagem do prazo tem início em 1o de janeiro de 2016 e,
como termo final, 31 de dezembro de 2020. Portanto, tendo o lançamento se consumado
pela ciência dos interessados em julho de 2020, não há decadência para o ano calendário de
2015.
75.
Por sua vez, as recorrentes defendem que “o prazo previsto no Art. 173 do CTN
somente é aplicável quando a fiscalização se inicia antes do exercício seguinte mencionado no inciso
I do mencionado dispositivo legal”, contudo, não há qualquer fundamento jurídico para tal
conclusão.
76.
Com efeito, o art. 173, I, do CTN é claríssimo ao consignar que:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
(cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Fl. 2894
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1102-001.342 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720078/2019-41

77.
No caso do PIS, vê-se do auto de infração que o mesmo foi lançado apenas em
relação às competências de outubro/2015 e novembro/2015, conforme se vê às fls. 61:

78.
Logo, mesmo aplicando-se o art. 150, § 4o, do CTN, o prazo decadencial iniciou-
se em novembro-2015 e findou em 30.09.2020, ou seja, a intimação ocorreu dentro do
quinquênio legal:

79.
As recorrentes não atentaram ao fato de que a aplicação do art. 173, I, do CTN
deu-se em razão da alegação de fraude e conluio que se relacionem aos fatos trazidos nos autos.
E, mesmo que as conclusões deste voto estejam afastando a inocorrência de qualificadoras para
aplicar o art. 150, § 4o, do CTN, o prazo decadencial de cinco anos não estaria esgotado quando
da intimação do lançamento.
80.
Com efeito, considerando-se que os fatos geradores ocorreram nos meses de
outubro e novembro de 2015, a decadência do direito ao lançamento passou a findar em
setembro de 2020, mas a intimação ocorreu em julho/2020, meses antes do término do prazo.
81.
Não é necessária a análise da decadência em relação a infração de omissão por
subfaturamento, pois a mesma está afastada neste voto.
82.
Assim, nega-se provimento em relação à decadência do lançamento de PIS do
ano-calendário de 2015, relacionado à infração de omissão de receita de serviços e eventos.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
83.
A responsabilidade tributária atribuída nos autos deve ser inteiramente afastada
em relação às duas infrações, seja em relação àquela que ora se exonera, por decorrência lógica
de que não há mais crédito tributário a ela referente, seja no concernente à que se mantém, pois
já se demonstrou a inocorrência de qualquer conduta de natureza dolosa tendente a revelar a
prática de fraude, simulação ou conluio no período apontado.
84.
A administração tributária aplicou o art. 124, I, do CTN para atribuir a
responsabilidade tributária em comento, sob o argumento de que “no caso concreto, conforme já
Fl. 2895
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1102-001.342 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720078/2019-41

explicado, as empresas Bayonne e Langon são empresa interdependentes, Grupo Racco, que se
associaram para a prática de sonegação nos termos do art. 71, inciso I da Lei no. 4502/64. Dessa
forma, houve a caracterização do conluio, conforme art. 72 da Lei no. 4502/64”.
85.
Diferentemente do que aduzido, já ficou demonstrado que a prática de sonegação
não ficou evidenciada neste autos e tal conclusão está sendo “importada” de procedimento fiscal
diverso, que não se conecta adequadamente à presente análise. Observe-se, ainda, que a
qualificação da multa foi afastada pela decisão da DRJ, confirmando-se a inexistência de
dolo que justifique a conclusão de que haveria fraude, simulação ou conluio.
86.
O Fisco tece suas conclusões em razão de processo diverso cujas provas não
contaminam o presente julgamento nem são suficientes a materializar sequer as infrações, tanto
que uma delas ora é exonerada, assim como afastadas todas as qualificadoras.
87.
No que tange à infração mantida (omissão de receita por serviços e eventos),
verificou-se a escrituração das mesmas, porém, revelou-se mero descasamento de dados entre
ECD e ECF, mas não há omissão dolosa das operações. Repita-se: estão escrituradas.
88.
Ademais, não há evidências de que a responsável tributária tenha poderes para
interferir na forma como a contribuinte escritura suas obrigações. Nada disso é sequer apontado
no TVF, existindo a mera presunção de que haveria interesse comum entre as empresas, hipótese
que não se verifica de nenhuma forma.
89.
A responsabilidade tributária prevista no art. 124, I, do CTN, indica que são
solidariamente obrigadas as “pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal”.
90.
A esse respeito, o STJ5 firmou o entendimento segundo o qual “o interesse comum
na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal implica que as pessoas
solidariamente obrigadas sejam sujeitos da relação jurídica que deu azo à ocorrência do fato
imponível”. De forma complementar, aquele Tribunal decidiu que “feriria a lógica jurídico-
tributária a integração, no polo passivo da relação jurídica, de alguém que não tenha tido
qualquer participação na ocorrência do fato gerador da obrigação” 6.
91.
Assim, o que define a atração da responsabilidade solidária pela existência de
interesse comum demanda que se confirme a prática de ato consciente para ocultar a real
intenção de realizar negócios injustificáveis e irreais, a fim de modificar características do fato
gerador ou impedir seu conhecimento. Cite-se neste sentido as seguintes decisões (grifou-se):
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CONDUTA DO ADMINISTRADOR. NEXO
CAUSAL. DESCRIÇÃO DOS FATOS.
A responsabilidade tributária de dirigentes, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas
de direito privado - resumidamente sócio-gerente -, prevista no art. 135, III, do CTN, não se
confunde com a responsabilidade do sócio. Afinal, não é a condição de ser sócio da pessoa

5 Ver: REsp 834.044/RS, DJe: 15 de dezembro de 2008 e REsp 884.845/SC, DJ: 18 de fevereiro de 2009. No
mesmo sentido: REsp 611.964/SP, DJ: 10 de outubro de 2005; REsp 859.616/RS, DJ: 15 de outubro de 2007; AgInt
no REsp 1.558.445/PE, DJe: 03 de maio de 2017; AgInt no AREsp 942.940/RJ, DJe: 12 de setembro de 2017; AgInt
no AREsp 1.035.029/SP, DJe: 30 de maio de 2019.
6 REsp 884.845/SC.
Fl. 2896
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1102-001.342 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720078/2019-41

jurídica que atrai a responsabilidade tributária, mas sim a conduta, a atuação como gestor
ou representante da pessoa jurídica e a prática de atos com excesso de poder, infração à lei,
contrato social ou estatutos que resultaram em descumprimento de obrigação tributária. É
necessário, portanto, a existência de nexo causal entre a conduta praticada e o respectivo
resultado prejudicial ao Fisco. É imperioso que tal conduta esteja descrita nos autos.
O que atrai a responsabilidade solidária prevista no art. 124, I, do CTN, é a
participação do terceiro no procedimento de atribuir ao fato ocorrido no mundo
concreto uma roupagem diversa da hipótese descrita na lei, com vistas a alterar as
características essenciais do fato gerador ou impedir o seu conhecimento; o interesse
econômico nessa hipótese também pode existir, mas não é primordial, o que importa é a
conduta do terceiro, tal qual na responsabilidade do art. 135, III, do CTN. (Acórdão no
1201-005.960 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 18 de
julho de 2023, maioria, Conselheiro Relator Efigênio de Freitas Júnior, disponível em
https://acordaos.economia.gov.br/acordaos2/pdfs/processados/15956720178201462_69068
04.pdf)
92.
No mesmo sentido, decisão que afastou a responsabilidade solidária pela não
aplicação do art. 124, I, do CTN, nos seguintes termos (grifou-se):
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. ART. 124, I, CTN. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. POR INTERESSE COMUM. AUSÊNCIA DE DOLO. A responsabilidade
tributária prevista no artigo 124, inciso I do CTN pressupõe a partilha dolosa entre o sujeito
passivo e o solidariamente responsável da conduta tendente a omitir o fato gerador, não
sendo bastante para a definição de tal liame jurídico obrigacional a existência de proveito
econômico mútuo. (Acórdão no 1201-006.262 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a
Turma Ordinária, Sessão de 22 de fevereiro de 2024, maioria, Conselheiro Relator José
Eduardo
Genero
Serra,
disponível
em
https://acordaos.economia.gov.br/acordaos2/pdfs/processados/16561720082202049_70387
26.pdf)
93.
Observo, ainda, que a questão foi enfrentada pelo Parecer Normativo Cosit/RFB
no 04/187, que traz relevantes apontamentos que complementam as razões de decidir ora
indicadas, no sentido de afastar o interesse comum atribuídos às pessoas à responsável solidária,
porquanto não identificada a suposta prática de atos ilícitos perpetrados pela mesma. Segundo tal
parecer, o interesse comum ocorre no fato ou na relação jurídica vinculada ao fato gerador do
tributo. É responsável solidário tanto quem atua de forma direta, realizando individual ou
conjuntamente com outras pessoas atos que resultam na situação que constitui o fato gerador,
como o que esteja em relação ativa com o ato, fato ou negócio que deu origem ao fato jurídico
tributário mediante cometimento de atos ilícitos que o manipularam.
94.
No referido parecer, consta o critério que serve de freio interpretativo para evitar
excessos no sentido que a existência da previsão genérica “interesse comum” não implica que
qualquer pessoa possa ser responsabilizada. Esta deve ter vínculo com o ilícito e com a pessoa
do contribuinte ou do responsável por substituição, comprovando-se o nexo causal em sua
participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito com o
resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.
95.
Transcreve-se as partes relevantes ao deslinde da questão, com grifos:
10. Cabe observar que a responsabilização tributária pelo inciso I do art. 124 do CTN
(doravante simplesmente denominada "responsabilidade solidária") não pode se dar de

7 Disponível em http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=97210&visao=anotado
Fl. 2897
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1102-001.342 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720078/2019-41

forma indiscriminada, sem uma delimitação clara do seu alcance. Ela não se confunde
com a responsabilidade tributária de que trata o art. 135 do CTN, não obstante em algumas
situações poderem estar presentes os elementos de ambas as responsabilidades. Seu signo
distintivo é o interesse comum, e é por ele que a presente análise se inicia.
Sobre o Interesse Comum
11. A terminologia "interesse comum" é juridicamente indeterminada. A sua
delimitação é o principal desafio deste Parecer Normativo. Ao analisá-la, normalmente a
doutrina e a jurisprudência dispõem que esse interesse comum é jurídico, e não apenas
econômico.
11.1. O interesse econômico aparentemente seria no sentido de que bastaria um proveito
econômico para ensejar a aplicação do disposto no inciso I do art. 124 do CTN.
11.2. O interesse jurídico, por sua vez, se daria pelo vínculo jurídico entre as partes para a
realização em conjunto do fato gerador. Para tanto, as pessoas deveriam estar do mesmo
lado da relação jurídica, não podendo estar em lados contrapostos (como comprador e
vendedor, por exemplo).
11.3. Ambas as construções doutrinárias são falhas e não devem ser aplicadas no âmbito da
RFB, pois tenta-se interpretar um conceito indeterminado com outro conceito
indeterminado.
12. Como norma geral à responsabilidade tributária, o responsável deve ter vínculo com o
fato gerador ou com o sujeito passivo que o praticou. (...)
13. Voltando-se à responsabilidade solidária, o interesse comum ocorre no fato ou na
relação jurídica vinculada ao fato gerador do tributo. É responsável solidário tanto
quem atua de forma direta, realizando individual ou conjuntamente com outras
pessoas atos que resultam na situação que constitui o fato gerador, como o que esteja
em relação ativa com o ato, fato ou negócio que deu origem ao fato jurídico tributário
mediante cometimento de atos ilícitos que o manipularam. Mesmo nesta última hipótese
está configurada a situação que constitui o fato gerador, ainda que de forma indireta.
14. Para se chegar a essa conclusão, deve-se levar em conta que a interpretação do inciso I
do art. 124 do CTN não pode estar dissociada do princípio da capacidade contributiva
contida no § 1o do art. 145 da Constituição Federal (CF), o qual deve ser aplicado pelo seu
duplo aspecto: (i) substantivo, em que a graduação do caráter pessoal do imposto ocorre
"segundo a capacidade econômica"; (ii) adjetivo, na medida em que é facultado à
administração tributária "identificar o patrimônio, os rendimentos e as atividades
econômicas do contribuinte". (...)
15. Apesar de neste parecer concordar-se com a linha da consulente no sentido de ser
possível a responsabilização pelo inciso I do art. 124 do CTN para situação de ilícitos, em
geral, ele não implica que qualquer pessoa possa ser responsabilizada. Esta deve ter
vínculo com o ilícito e com a pessoa do contribuinte ou do responsável por
substituição, comprovando-se o nexo causal em sua participação comissiva ou
omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao
Fisco dele advindo.
16. Não é qualquer interesse comum que pode ensejar a aplicação do disposto no
inciso I do art. 124 do CTN. O interesse deve ser no fato ou na relação jurídica
relacionada ao fato jurídico tributário, como visto acima. Assim, o mero interesse
econômico, sem comprovação do vínculo com o fato jurídico tributário (incluídos os atos
ilícitos a ele vinculados) não pode caracterizar a responsabilização solidária, não obstante
Fl. 2898
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1102-001.342 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720078/2019-41

ser indício da concorrência do interesse comum daquela pessoa no cometimento do ilícito.
(...)
17. Ao caracterizar o interesse comum como sendo aquele relacionado com algum vínculo
ao fato jurídico tributário, pode-se criar a falsa impressão de que neste parecer se alinharia à
tese de que o interesse comum seria o que se denominou interesse jurídico, o que não é
verdade. (...)
19. Destarte, além do cometimento em conjunto do fato jurídico tributário, pode ensejar a
responsabilização solidária a prática de atos ilícitos que englobam: (i) abuso da
personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das
pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo econômico irregular"); (ii) evasão e
simulação fiscal e demais atos deles decorrentes, notadamente quando se configuram
crimes; (iii) abuso de personalidade jurídica pela sua utilização para operações realizadas
com o intuito de acarretar a supressão ou a redução de tributos mediante manipulação
artificial do fato gerador (planejamento tributário abusivo).
(...)
Cometimento de ilícito tributário doloso vinculado ao fato gerador. Evasão fiscal. Atos que
configuram crimes.
26. Preliminarmente, esclareça-se um fato: não é qualquer ilícito que pode ensejar a
responsabilidade solidária. Ela deve conter um elemento doloso a fim de manipular o
fato vinculado ao fato jurídico tributário (vide item 13.1), uma vez que o interesse
comum na situação que constitua o fato gerador surge exatamente na participação
ativa e consciente de ilícito com esse objetivo. Há, portanto, em seu antecedente a
ocorrência do ato ilícito, que necessariamente implica também a comprovação de vínculo
entre todos os sujeitos passivos solidários.
26.1. O elemento doloso, por sua vez, constitui-se na vontade consciente de realizar o
elemento do tipo ilícito. Seria a fraude, no sentido latu da palavra.
26.2. Como exaustivamente visto no presente parecer, o mero interesse econômico não
pode ensejar a responsabilização solidária. Do mesmo modo, há que estar presente vínculo
não só com o fato, mas também com o contribuinte ou com o responsável por substituição
(vide item 15). Mera assessoria ou consultoria técnica, assim, não tem o condão de imputar
a responsabilidade solidária, salvo na hipótese de cometimento doloso, comissivo ou
omissivo, mas consciente, do ato ilícito.
(...)
27.1. Casos típicos de ilícitos tributários são as condutas de sonegação, fraude (strictu
sensu) e conluio contidas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964:
(...)
27.2. Apesar de a sonegação e a fraude (no sentido strictu sensu de que trata o art. 72 da Lei
no 4.502, de 1964) englobarem, em regra, a simulação, esta tem um espectro de incidência
mais abrangente. Se o conceito de sonegação fiscal está ligada diretamente ao lançamento,
a simulação pode ocorrer em outras hipóteses, como no reconhecimento de direito
creditório, desde que presentes os seus elementos caracterizadores, consoante art. 167 do
Código Civil:
(...)
Planejamento tributário abusivo. Ocorrência da operação antes do fato gerador
Fl. 2899
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1102-001.342 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720078/2019-41

29. A responsabilização solidária pela constatação de planejamento tributário abusivo é
uma variável em relação à do cometimento de ato simulado. Vide julgado do CARF que
entende serem tais operações fruto de simulação:
(...)
30. Contudo, há a especificidade de se tratar de atos jurídicos complexos que não possuem
essência condizente com a forma para supressão ou redução do tributo que seria devido na
operação real (abuso de forma). Por tal motivo desenvolve-se esse tema de forma
específica, inclusive pelo fato de que tais operações são normalmente realizadas antes da
ocorrência do fato jurídico tributário.
30.1. O interesse comum resta caracterizado na medida em que a personalidade jurídica não
está em consonância com as prescrições legais do direito privado, tampouco corresponde ao
resultado econômico desejado. Em verdade, trata-se de atos anormais de gestão, que
atentaram contra o próprio objeto social da sociedade e cujos efeitos não podem e não
devem ser opostos ao Fisco.
30.2. O planejamento tributário abusivo ora tratado é o que envolve diversas pessoas
jurídicas existentes com o único fito de reduzir ou suprimir tributo. A personalidade
jurídica não cumpre a função social esperada da empresa, conforme arts. 116, parágrafo
único, e 154 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, c/c art. 421 do Código Civil. Ora,
nem o objetivo de obter lucro essa pessoa jurídica tem, pois esta apenas serve como meio
para uma economia ilegítima para pagamento de tributo, contrariando o já mencionado
princípio da capacidade contributiva. E daí se verifica a comunhão do interesse comum de
todas elas, as quais não deixam de compor modalidade de grupo econômico irregular.
(...)
32. Como ocorrido em outras situações, o presente Parecer Normativo não tem por objetivo
relacionar, de forma exaustiva, todas os negócios jurídicos que podem ser considerados
planejamento tributário abusivo, até por depender da sua conformação e comprovação no
caso concreto. Mas citam-se três situações típicas em que se configura o interesse comum
para a responsabilização solidária, as quais podem estar todas presentes num mesmo
planejamento: operações estruturadas em sequência, as realizadas com uso de sociedades-
veículo e as que têm por objetivo o deslocamento da base tributável.
32.1. As operações estruturadas em sequência referem-se àquelas que contêm etapas em
que cada uma, pretensamente isolada, corresponde a um tipo de ato ou deliberação
societária ou negocial encadeado com a subsequente com o fito de reduzir ou suprimir
tributo devido. Cada etapa dessa cadeia de operações estruturadas só faz sentido caso exista
a etapa anterior e caso seja também deflagrada a operação posterior. Conforme Greco:
(...)
32.2. A empresa-veículo (conduit company) é uma pessoa jurídica intermediária utilizada
apenas para servir como canal de passagem de um patrimônio ou de dinheiro sem que tenha
efetivamente outra função dentro do contexto. Muito comum é a utilização de Sociedade de
Propósito Específico para tanto. Em regra, ela se apresenta na estruturação de operações e
em que há a utilização das mais diversas pessoas jurídicas, em direção única, com o fito de
suprimir ou reduzir tributo devido.
32.3. Já o deslocamento da base tributária ocorre mediante utilização de pessoas jurídicas
distintas com o propósito de transferir receitas ou despesas entre uma e outra de forma
artificial, sem substrato na realidade das atividades por elas desenvolvidas.
Fl. 2900
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1102-001.342 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720078/2019-41

33. Enfim, nessas hipóteses em que há desproporção entre a forma jurídica adotada e a
intenção negocial, com vistas a desfigurar ou manipular o fato jurídico tributário, está
configurado o interesse comum a ensejar a responsabilização solidária. Cita-se mais um
paradigmático julgado do CARF, que corrobora o aqui exposto:
(...)
34. Ressalte-se, por fim, que para a responsabilização solidária há que restar comprovado o
abuso da personalidade jurídica cuja existência é fictícia ou utilizada para uma sequência de
transação com o fito de reduzir ou suprimir tributo. Esse nexo causal entre a artificialidade
da personalidade jurídica e a operação em conjunta deve estar demonstrado, mesmo que
mediante conjunto de provas indiciárias. Contudo, deve-se estabelecer que a pessoa jurídica
ou física responsabilizada é partícipe direta e consciente da simulação. (...)”
96.
Entendo que não há interesse comum em nenhum ato praticado pela responsável
solidária que justifique sua manutenção.
97.
Não há interesse comum nos casos que não houver relação entre o fato gerador e a
conduta praticada por terceiro, quando esse não atuar de forma direta ou indireta para realizar
atos que resultem na situação que constitua fatos jurídicos ou infracionais, quando sua
participação não for determinante nem cause nenhum vínculo com o ilícito ou com o nascimento
da obrigação tributária e quando não houver elemento intencional que revele interesse jurídico
ou econômico com o fato objeto do lançamento.
98.
Assim, afasto a responsabilidade tributária de Langon Cosméticos Ltda. em relação
à infração ora mantida.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RECONHECIMENTO DO SUBFATURAMENTO COMO
CUSTO DA RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIA
99.
A responsável tributária requesta pedido subsidiário relacionado à infração de
omissão de receita por subfaturamento, a fim de que o mesmo seja considerando como custo de
suas operações.
100.
Tal matéria não demanda análise, pois a infração está sendo exonerada, portanto,
perdeu tal pedido perdeu o objeto.

DISPOSITIVO
101.
Ante o exposto, não conheço do recurso de ofício e dou provimento parcial aos
recursos voluntários, para exonerar a infração de omissão de receita por subfaturamento,
mantendo-se o lançamento de omissão de receita de serviços e eventos, com acréscimo de juros e
multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 2901
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1102-001.342 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720078/2019-41

Declaração de Voto
Conselheiro Fenelon Moscoso de Almeida

Apresento declaração de voto, dissentindo parcialmente das razões
apresentadas pelo eminente Relator para justificar o provimento parcial aos recursos
voluntários, exonerando a infração de omissão de receita por subfaturamento.
No tópico sobre a ‘OMISSÃO DE RECEITA NA VENDA SUBFATURADA’,
os primeiros parágrafos (43. ao 51.) concentram esforços para desqualificar as provas
emprestadas de outro processo fiscal, envolvendo o mesmo contribuinte.
No presente caso, porém, no meu entendimento, o motivo determinante para
justificar o provimento parcial aos recursos voluntários está na quantificação do valor da base
de cálculo adotada pela acusação fiscal.
Nesse ponto, trabalhado nos parágrafos (52. ao 58.) subsequentes do voto
condutor, não há como discordar da conclusão de que: “A falta de balizas objetivas na
indicação de critério econômico que atribua ao contribuinte o descumprimento de obrigação
tributária torna insuficiente a determinação da matéria tributável, tornando insubsistente o
lançamento.”
O dissenso seria somente no sentido da inexistência da obrigação de
demonstra-se os supostos “preços corretos” a serem praticados pelas partes, fato que
impediria concluir por “subpreços”.
Entendo de outra forma, concordando com a necessidade de balizas objetivas,
nem que sejam emprestadas de outros procedimentos aplicáveis aos impostos sobre produção
ou comércio exterior, utilizando método razoável de valoração que respeite algum critério
mínimo de individualização das operações comerciais e dos produtos e mercadorias
comercializados, não simplesmente multiplicar todo o faturamento de uma indústria, com
inúmeros produtos e operações a serem considerados, por um percentual fixo estimado e,
ainda, emprestado de trabalho de auditoria de anos anteriores, não encontrando tal
discricionariedade amparo legal, nem mesmo no poder geral de arbitramento do valor ou
preço, conferido pelo art. 20, da Lei no 7.713, de 1988.

Com estas considerações, voto no sentido do cancelamento do auto de infração,
por erro na quantificação da base de cálculo do montante do tributo devido, acompanhando o
Relator do voto condutor pelas conclusões.

Fl. 2902
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1102-001.342 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720078/2019-41

Fenelon Moscoso de Almeida

Fl. 2903
DF CARF MF
Original